Tribunal: STM
Processo: 7000588-31.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000588-31.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: JOSÉ VIANA RODRIGUES NETO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/12/2020 a 10/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União,
suscitada pela Defesa; por unanimidade, rejeitou a preliminar de
intempestividade do recurso defensivo, arguida pela Procuradoria Geral da Justiça
Militar, por falta de amparo legal; por unanimidade, rejeitou a preliminar
defensiva, de ausência da condição de prosseguibilidade da Ação Penal, em razão
do licenciamento do réu da Força, bem como a incompetência do Colegiado a
quo para julgar civil e o bis in idem. No mérito, por unanimidade, conheceu e
deu provimento parcial ao recurso defensivo, para, mantendo a condenação do
ex-soldado, reduzir a pena imposta na Sentença condenatória de 1 (um) ano e 10
(dez) meses para 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, como
incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis e o regime
prisional inicialmente aberto, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI.
Acompanharamo voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/12/2020 09:13:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175bca8ab
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000588-31.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: JOSÉ VIANA RODRIGUES NETO, Sd FN.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTES. PRELIMINAR DEFENSIVA DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR EX-MILITAR. REJEIÇTÃO POR
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DA PGJM DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. REJEIÇÃO POR
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBLIDADE DA AÇÃO PENAL PELO LICENCIAMENTO DO RÉU. REJEIÇÃO POR
UNANIMIDADE. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO.
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E LEI Nº 11.343/06.
INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA.
A condição do infrator, no instante em que o delito foi praticado, é que fixa a competência
para o julgamento nesta Justiça especializada. Se ele for civil à época em que praticou o
crime, será julgado como civil; se for militar, deverá ser julgado como militar, mesmo que
venha a ser licenciado da Força, sob pena de violação ao Princípio do Juiz natural.
Quando os trabalhos se tornarem indisponíveis no Poder Judiciário por motivo técnico, o
prazo fica prorrogado de forma automática para o primeiro dia útil seguinte, após o
problema ter sido resolvido, conforme prevê os §§ 1º e 2º do art. 10 da Lei nº 11.419/2006.
A superveniente exclusão de militar da Força, seja por licenciamento, seja por término da
prestação do serviço militar, seja ex-officio ou a bem da disciplina, não tem o poder de
interferir na prosseguibilidade da Ação Penal, uma vez que a condição do agente, no
instante em que o delito foi praticado, é que fixa a competência para o julgamento nesta
Justiça especializada.
O delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente, descrito no art. 290 do CPM, é crime
militar impróprio, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual para a
configuração basta a presunção do perigo, não havendo a necessidade de se materializar o
dano contra a incolumidade pública.
Ocorre a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma do art. 290 do CPM o uso de
substância entorpecente por militares em serviço, mesmo em pequenas quantidades, uma
vez que prejudica e compromete a segurança pessoal, a dos companheiros de caserna e a
das instalações militares, as quais são voltadas, entre outros fins, para a garantia da ordem
social e da soberania do Estado democrático.
A presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a
eficiência, os valores e os princípios basilares das Forças Armadas, razão pela qual
prevalece nesta Justiça Militar o princípio da especialidade, o que torna a aplicação da Lei
nº 11.343/06 impossibilitada, inexistindo violação aos Princípio da Insignificância.
A Lei nº 13.491/17, que alterou o CPM, apenas ampliou as condutas consideradas crimes
militares, sem, contudo, revogar as normas contidas na Legislação Substantiva Castrense,
e, em especial, o delito de entorpecente, descrito no art. 290 do referido Códex.
O fato de o militar ter sido punido no âmbito interno da caserna, não impede que ele, na
condição de réu, venha a ser também responsabilizado judicialmente pelo ato criminoso
que praticou.
Recurso Defensivo provido parcialmente. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União, suscitada pela Defesa; por unanimidade de votos, em rejeitar
a preliminar de intempestividade do recurso defensivo, arguida pela Procuradoria Geral da Justiça Militar, por
falta de amparo legal; por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar defensiva, de ausência da

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/12/2020 09:13:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175bca8ab
condição de prosseguibilidade da Ação Penal, em razão do licenciamento do réu da Força, bem como a
incompetência do Colegiado a quo para julgar civil e o bis in idem. No mérito, por unanimidade de
votos, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso defensivo, para, mantendo a condenação do ex-
soldado, reduzir a pena imposta na Sentença condenatória, de 1 (um) ano e 10 (dez) meses, para 1 (um)
ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício
do sursis e o regime prisional inicialmente aberto.
Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, no tocante à condenação do Sd FN JOSÉ
VIANA RODRIGUES NETO, condenado à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, como incurso no
art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis e o regime prisional inicialmente aberto.
A Denúncia foi recebida em 11/12/2017 e narra que (evento 1, item 13, fl. 5):
"(...). Consta do (...) Auto de Prisão em Flagrante que, no dia 03 de outubro de 2017, nas
dependências do 1° Batalhão de Operações Ribeirinhas, em Manaus/AM, o Soldado JOSÉ
VIANA RODRIGUES NETO trazia consigo substância entorpecente sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo restou apurado, na data do
flagrante, por volta das 21h50, o 2º Sgt DELBAN DA SILVA CAPUCHO recebeu a
determinação para fazer a inspeção nos militares que iam entrar de serviço naquele
momento, a fim de verificar se estavam portando objetos eletrônicos para o posto. Ao
passar o detector no denunciado, o aparelho acusou positivo para a presença de metais.
Ato contínuo, DELBAN indagou ao Sd RODRIGUES se estava portando algum aparelho
eletrônico ou celular e o denunciado, já aparentando nervosismo, respondeu de forma
negativa. Nesse momento, percebeu que tinha algo dentro do coturno (boot) do
denunciado. Quando pegou o coturno para verificar do que se tratava, constatou que o
objeto parecia um cachimbo artesanal confeccionado com um frasco de plástico
descartável de CEBION, com a ponta em formato de cachimbo de aço. DELBAN percebeu
ainda que tinha outro vidro de CEBION no coturno, dentro do qual verificou a presença de
uma erva que aparentava ser maconha. Questionado sobre a substância por DELBAN, o
denunciado admitiu que se tratava de maconha e que era um cachimbo para usar
maconha. Posteriormente, o denunciado, ao ser interrogado sobre os fatos por ocasião da
lavratura do APF, confirma que estava trazendo consigo maconha e um cachimbo, bem
como que estava prestes a render o serviço quando foi encontrado com a referida
substância (fl . 17). Constata-se, ainda, que na ocasião em que foi flagrando portando a
substância ilícita, o denunciado estava entrando de serviço armado de fuzil em porto de
vigilância (conforme confirma o 2° Sgt DELBAN, bem como a Escala de Serviço à fl. 55), o
que demonstra grave perigo de dano ao bom funcionamento do aquartelamento. O
material foi apreendido (vide termo à fl. 13) e encaminhado ao Núcleo de Polícia Judiciária
Militar do Comando do 9° Distrito Naval, para realização de exame pericial de constatação,
cujo resultado foi positivo para Maconha/Haxixe/THC, conforme laudo preliminar de
substância entorpecente (A. 11). As amostras remanescentes do material apreendido
foram acondicionadas em sacos plásticos lacrados e encaminhadas à Superintendência
Regional da Polícia Federal do Amazonas, para que o Setor Técnico-científico daquele órgão
policial realizasse o exame pericial definitivo, conforme observado no Laudo de Perícia
Criminal Federal (Química Forense) nº 869/2017-SETEC/PF/AM (fls. 57/60). Segundo as
conclusões do laudo em comento, o material vegetal de coloração castanho-esverdeada -
em poder do denunciado - teve resultado definitivamente positivo para Delta-9-
Tetrahidrocanabidiol, princípio ativo existente na planta Cannabis Sativa Lineu,
vulgarmente conhecida como MACONHA. Assinala, ao final, o citado laudo que a maconha
é substância capaz de causar dependência física e/ou psíquica e se encontra elencadas nas
listas de substâncias de uso proscrito no Brasil. Assim agindo, o Soldado JOSÉ VIANA
RODRIGUES NETO, livre e conscientemente, trazia consigo substância entorpecente de uso
proibido, capaz de causar dependência física e psíquica, em lugar sujeito à administração
militar. Isto posto, DENUNCIO perante esse r. Juízo o Sd JOSÉ VIANA RODRIGUES NETO,
como incurso nas penas do art. 290, caput, do Código Penal Militar. (...).".
À época dos fatos, o acusado era maior de idade, pois contava com 22 (vinte e dois) anos (evento 1, item

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/12/2020 09:13:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175bca8ab
77).
No dia 3/10/2017, o Apelante foi preso em flagrante delito, em razão dos fatos narrados na Exordial e
recolhido à prisão no 1° Batalhão de Operações Ribeirinhas, em Manaus/AM (evento 1, item 5, fl. 19).
Em 5/10/2017, foi concedida a liberdade do acusado (evento 1, item 9, fl. 39).
Após o Termo de Apreensão (evento 1, item 1, fl. 13), o material entorpecente foi encaminhado para o
Laudo preliminar, o qual apresentou resultado positivo para maconha/haxixe/THC (evento 1, doc. 1, fls.
11).
O Laudo Definitivo de Perícia Criminal (evento 1, item 4, fls. 57/60) emitido pelo Setor Técnico-Científico
da Polícia Federal revelou que a substância se tratava de Cannabis Sativa Lineu (MACONHA), com THC.
O acusado foi citado (evento 1, doc. 14).
Foram ouvidas em Juízo as testemunhas de acusação e de defesa: 1.º Sgt Marcos Rogério da Conceição
Wanderley; 2.º Sgt Derban da Silva Capucho; 2.º Sgt Glauber da Silva Trancoso e Matheus Edney Lima de
Albuquerque (eventos 31 e 48).
O Acusado foi qualificado e interrogado, oportunidade em que confessou os fatos imputados a sua
pessoa. (evento 48, doc. 4).
No prazo do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (evento 49).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu a procedência da ação, pugnando pela condenação do denunciado,
devido à prática da conduta ilícita tipificada no art. 290 do CPM (evento 52).
No mesmo seguimento processual, a DPU postulou pelo reconhecimento da não
recepção/inconvencionalidade do art. 290 do CPM e, por extensão, a absolvição do Acusado, na forma do
art. 439, alínea "b", do CPPM. Em caso de condenação, requereu a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas. Por
fim, diante da ínfima quantidade de entorpecente encontrada e sua total incapacidade de produzir efeitos
psicóticos, pediu o reconhecimento da ausência de materialidade e a absolvição do Acusado, com base no
art. 439, alíneas "a" ou "b", do CPPM (evento 57).
Em 30/1/2019, o Conselho de Justiça, por unanimidade, julgou procedente a Denúncia, para condenar o Sd
FN JOSÉ VIANA à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, na forma do art. 290 do CPM, com o
benefício do sursis e o regime prisional inicialmente aberto.
A Sentença foi disponibilizada no sistema eletrônico no dia 17 de fevereiro de 2019 (evento 77).
Intimado da Sentença, o MPM não interpôs recurso, ocorrendo o respectivo trânsito em julgado em
12/3/2019 (evento 82 e 84).
A intimação eletrônica da Sentença para Defesa ocorreu em 7/3/2019, que interpôs Apelação no dia 20
seguinte (eventos 83 e 87).
Em Decisão de 25/3/2019, o Juiz Federal declarou intempestivo o recurso defensivo (evento 88).
Após a interposição do Recurso em Sentido Estrito da defesa, o Magistrado a quo, exercendo o Juízo de
retratação, recebeu a Apelação defensiva (evento 100), considerando que a parada no Sistema e-Proc,
ocorrida entre os dias 08 e 10/03/2019 (evento 92), fez com que o início do prazo recursal iniciasse a partir
do 11/03/2019, sendo, pois, o dia 20/03/2019, data em que a DPU opôs a Apelação (evento 87), o último dia
do prazo recursal, estando, dessa forma, tempestivo recurso.
Nas Razões de Apelação, a Defesa pugna pela absolvição, sustentando, preliminarmente, ausência da
condição de prosseguibilidade da Ação Penal, em razão do licenciamento do réu da Força; a incompetência
do Colegiado a quo para julgar civil; bis in iden e a incompetência da Justiça Militar da União para o
julgamento do feito, uma vez que o apelante passou a ostentar a condição de civil, requerendo, assim, a
remessa dos autos para a Justiça Comum. No mérito, pugna pela aplicação do Princípio da Insignificância;
pela revogação tácita do art. 290 do CPM, em decorrência da Lei nº 13.491/2017; pela necessidade de
aplicação do art. 28 da Lei Antidrogas, e, por fim, pelo reconhecimento da atipicidade da conduta imputada
ao apelante, considerando a ínfima quantidade de entorpecente apreendida, uma mera representação no
campo das ideias da substância de uso proscrito (maconha ontológica).
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar rebate as teses defensivas e requer a manutenção da
Sentença condenatória.
A SEJUD certificou nada constar em relação ao Acusado, nos registros da Secretaria (evento 4).
A PGJM manifesta-se, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA, preliminarmente, pela intempestividade da Apelação, sustentando que a "parada do
sistema e-proc", ocorrida nos dias seguintes à data de intimação da Defesa, em relação à Sentença
condenatória, não é motivo válido para interromper o prazo recursal.
Em relação às preliminares defensivas, a PGJM manifesta-se pelo não acolhimento e, no mérito, pela
improcedência do Apelo.
Após diligências realizadas por este Relator, chegou aos autos a informação de que o acusado foi licenciado
do serviço ativo da Marinha do Brasil, a bem da disciplina, no dia 10/4/2019 (evento 18, da Apelação).
É o relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/12/2020 09:13:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175bca8ab

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo, pois, ser conhecido.
De início, torna-se necessário analisar primeiro a competência desta Justiça Militar para julgar o ex-soldado,
pois, caso venha a ser declarada incompetente, não fará nenhum sentido essa corte de Justiça examinar os
demais questionamentos igualmente apresentados.

1ª PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR EX-MILITAR

A Defesa suscita a incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento do feito, uma vez que o
apelante passou a ostentar a condição de civil, requerendo, assim, a remessa dos autos para a Justiça
Comum.
Não assiste razão ao recorrente, uma vez que esta Justiça Especializada é competente para o
processamento e o julgamento de fato delituoso praticado por ex-militar contra a Administração Militar.
A condição do infrator, no instante em que o delito foi praticado, é que fixa a competência para o julgamento
nesta Justiça especializada. Se ele for civil à época em que praticou o crime, será julgado como civil; se for
militar, deverá ser julgado como militar, mesmo que venha a ser licenciado da Força, sob pena de violação
ao Princípio do Juiz natural.
No presente caso, observou-se que o recorrente, à época dos fatos, era militar e foi denunciado por trazer
consigo entorpecente para dentro da OM.
Embora o crime de entorpecente esteja tipificado também na Legislação Penal Comum, mais
especificamente no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a conduta perpetrada pelo ex-militar atrai a incidência do
art. 124 da CF/88 e do art. 9º, inciso II, alínea "b", do CPM.
Dispõe o art. 124 da Constituição Federal que:
"Art. 124 - À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em
lei.".
Já a redação da alínea "e" do inciso II do art. 9º do CPM regula que:
"Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar; (...); (Grifos nossos.)
Como se vê, a conduta praticada pelo Acusado encontra perfeito enquadramento na mens legis
constitucional e infraconstitucional, como delito de competência desta Justiça especializada.
Nesse sentido, tem decido o Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: Habeas corpus. Penal e processual penal militar. Posse de substância
e n t o r p e c e n t e
e m
l o c a l
s u j e i t o
à
administração militar (CPM, art. 290). Crime praticado por militares em situação
de atividade em lugar sujeito à administração militar. Competência da Justiça
Castrense configurada (CF, art. 124 c/c CPM, art. 9º, I, b). Pacientes que não
integram mais as fileiras das Forças Armadas. Irrelevância para fins de fixação
da competência. (...). 1. Os pacientes, quando soldados da ativa, foram surpreendidos na
posse de substância entorpecente (CPM, art. 290) no interior do 1º Batalhão de Infantaria
da Selva em Manaus/AM. Cuida-se, portanto, de crime praticado por militares em
situação de atividade em lugar sujeito à administração militar, o que atrai a
competência da Justiça Castrense para processá-los e julgá-los (CF, art. 124 c/c
CPM, art. 9º, I, b). 2. O fato de os pacientes não mais integrarem as fileiras das
Forças Armadas em nada repercute na esfera de competência da Justiça
especializada , já que, no tempo do crime, eles eram soldados da ativa. (...).".
(HC 127900 / AM, Ministro DIAS TOFFOLI, julg. em 03/03/2016.) (Grifo nosso.)
Esta Corte também tem o mesmo entendimento, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O JULGAMENTO DE RÉU
CIVIL. LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR
DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL EM VIRTUDE DE JULGAMENTO PELO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JUIZ-AUDITOR. REJEIÇÃO.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/12/2020 09:13:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175bca8ab
UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO APLICAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. PEQUENA
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. NÃO ACOLHIMENTO. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM.
NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. UNANIMIDADE. Consoante
a dicção do art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União o
processamento e o julgamento dos crimes militares definidos pelo Código
Penal Militar, cabendo à legislação ordinária estabelecer a sua organização, o
seu funcionamento e a sua competência. O licenciamento do Acusado do serviço
ativo não constitui ausência superveniente do pressuposto de admissibilidade do
Recurso, não ensejando a perda do seu objeto, haja vista que, ao tempo da
consumação do delito, o Réu ostentava a condição de militar da ativa e a
conduta foi perpetrada em local sujeito à Administração Militar, o que atrai a
competência desta Justiça Especializada para apreciação e julgamento do feito.
Em consequência, a exclusão das fileiras não obsta o prosseguimento da ação,
tampouco macula a sanção penal eventualmente aplicada. Preliminar rejeitada.
Unanimidade. (...). Mérito. O Princípio da Insignificância incide quando presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta
do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de
reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada".
No contexto da conduta de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em
local sujeito à Administração Militar, os citados requisitos devem ser analisados
sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares. A posse de substância entorpecente em ambiente militar, além de
absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e periculosidade,
representando grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art.
290 do CPM. Embora se reconheça o caráter subsidiário do Direito Penal, o
Princípio da Insignificância não é aplicável aos crimes que envolvem a posse
de entorpecente em ambiente militar, tendo em vista a relevância penal do
delito em comento no âmbito desta Justiça Especializada. Para a configuração do
delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, basta que se evidencie qualquer das figuras nucleares do
tipo penal. A independência das instâncias penal, administrativa e civil permite a punição
pelo mesmo fato sem a ocorrência de bis in idem. Embora tanto a prática de crime
militar quanto a de transgressão disciplinar infrinjam os preceitos de hierarquia e de
disciplina, o crime militar é uma conduta humana mais grave, devendo ser apurada na
esfera do Direito Penal Militar. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade,
impõe-se a condenação do agente. Negado provimento ao Apelo defensivo. Unanimidade.
(Grifo nosso.) (Apelação nº 7000218-86.2018.7.00.0000, Ministro Ten Brigadeiro
CLEONILSON NICÁCIO SILVA, julg. em 02/8/2018)
.........................................................................................................
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTE.
ACUSADO CIVIL QUE, AO TEMPO DO CRIME, OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE MILITAR
DA ATIVA DO EXÉRCITO. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. Delito de posse de entorpecente previsto no art. 290 do
Código Penal Militar. Hipótese em que, ao tempo do crime, o Acusado ostentava a condição
de militar da ativa do Exército. A Lei nº 13.774/2018, embora tenha provocado, por
via oblíqua, significativa redução da competência dos Conselhos para julgar os réus
submetidos à jurisdição da Justiça Militar , dela não retirou a de julgar aqueles que,
ao tempo do crime eram militares, independentemente de, empós, terem se
tornado civis. Provimento do Recurso interposto pelo MPM para, cassando a Decisão
hostilizada, reconhecer a competência do Conselho Permanente na espécie,
determinando a baixa dos autos à instância de origem para o prosseguimento do feito.
Decisão por maioria." (RSE nº 7000473-10.2019.7.00.0000, Relator Ministro Gen
Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, Julg. em 17/06/2019.) (Grifo nosso.)

Com efeito, ainda diante da especialidade do Direito Militar e das especificidades das Instituições
Castrenses, inexiste, no presente caso, qualquer violação aos Princípios Constitucionais, à Convenção
Americana de Direitos Humanos, ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e aos demais tratados de

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/12/2020 09:13:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175bca8ab
direitos humanos ratificados pelo ordenamento jurídico brasileiro.
Assim, observado nos autos que o delito foi praticado em lugar sujeito à administração militar, por ex-
soldado, que à época dos fatos era militar da ativa, tem-se que a Justiça Castrense é o Órgão jurisdicional
competente para processá-lo e julgá-lo.
Ante ao exposto, rejeito a preliminar de incompetência da JMU, suscitada pela Defesa.

2ª PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO, SUSCITADA PELA PGJM

A PGJM argui preliminar relativa à intempestividade da Apelação defensiva, nos termos seguintes:
"Em preliminar que argui a Procuradoria-Geral da Justiça Miliar, o recurso é intempestivo.
Deve prevalecer a certidão de 19 de março de 2019. Posteriormente, em nova certidão no
dia 2 de abril de 2019, consignou o Sr. Diretor de Secretaria que houve ̈parada no
sistema ̈. Este motivo não é válido para interromper a contagem do prazo recursal."
Não assiste razão à PGJM, com as escusas devidas.
No caso, após a Defesa ser intimada eletronicamente da Sentença condenatória, em 7/3/2019, ocorreu no
dia seguinte uma parada do Sistema e-Proc, que se estendeu do dia 08 ao dia 10/3/2019, conforme foi
certificado nos autos (evento 92):
"Certifico e dou fé que nesta data, em cumprimento ao r. despacho constante no evento
91, que após contato com o Suporte do Sistema e-Proc, confirmei que assiste razão à
Defensoria Pública da União, em relação ao contido no evento 89, acerca do prazo limite
para interposição do Recurso de Apelação, como sendo 20/03/2019, considerando que,
apesar de confirmada a intimação da Sentença em 07/03/2019 (evento 83), no dia
08/03/2019 houve uma parada do Sistema e-Proc, conforme a consulta obtida e
juntada neste evento, que se estendeu até 10/03/2019, iniciando pois o prazo para
DPU no dia 11/03/2019, sendo o último (dia) do prazo o dia 20/03/2019. Saliento que este
signatário sugeriu a possibilidade de que as paradas do Sistema fiquem assinaladas em um
evento nos processos em andamento, razão pela qual faço conclusos os autos." (Grifo
nosso.)
A previsão de indisponibilidade técnica do Sistema Eletrônico do Poder Judiciário encontra-se disciplinada
pelos §§ 1º e 2º do art. 10 da Lei nº 11.419/2006 (a qual dispõe sobre a informatização do processo judicial),
que estabelece:
"Art. 10 . (...).
§ 1º Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por
meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até as
24 (vinte e quatro) horas do último dia.
§ 2º No caso do § 1º deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciário se tornar
indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para
o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema.". (Grifo nosso.)
Como se vê, quando os trabalhos se tornarem indisponíveis no Poder Judiciário por motivo técnico, o prazo
fica prorrogado de forma automática para o primeiro dia útil seguinte, após o problema ter sido resolvido.
Observado nos autos que a intimação eletrônica da Sentença para Defesa ocorreu em 7/3/2019 e que o
Sistema e-proc ficou indisponível do dia 8 ao dia 10/3/2019 (evento 92), tem-se que o início do prazo
recursal começou a correr para a Defesa a partir do dia 11/3/2019.
Destarte, não se deve olvidar também que a contagem do prazo corre em dobro para a DPU, nos termos dos
artigos 44, inciso I, 89, inciso I, e 128, inciso I, da Lei Complementar 80/94.
Assim, por ter iniciado o prazo no dia 11/3/2019, sendo o prazo recursal em dobro de 10 dias para a DPU,
prorrogou-se o termo final para interposição do recurso até o dia 20/03/2019, data essa que foi interposto o
recurso defensivo (evento 87), razão pela qual se revela legítimo e tempestivo.
Ante ao exposto, rejeito a preliminar de intempestividade do recurso defensivo, arguida pela PGJM, por falta
de amparo legal.

3ª PRELIMINAR - AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBLIDADE DA AÇÃO PENAL PELO
LICENCIAMENTO DO RÉU, INCOMPETÊNCIA DO COLEGIADO PARA JULGAR CIVIL E BIS IN IDEM

A Defesa alega a ausência da condição de prosseguibilidade da Ação Penal, em razão do licenciamento do
réu da Força, bem como a incompetência do Colegiado a quo para julgar civil e o bis in iden.
Conforme já pronunciado em outros processos (cito aqui o RSE nº 7000200-31.2019.7.00.0000), a
superveniente exclusão de militar da Força, seja por licenciamento, seja por término da prestação do serviço
militar, seja ex-officio ou a bem da disciplina, não tem o poder de interferir no andamento da Ação Penal,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/12/2020 09:13:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175bca8ab
uma vez que a condição do agente, no instante em que o delito foi praticado, é que fixa a competência para
o julgamento nesta Justiça especializada.
Além do mais, a Justiça Castrense adotou a Teoria da Atividade, a qual considera praticado o crime no
momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o instante do resultado.
Portanto, o Código Penal Militar estabelece ser o tempo do crime o momento em que é estabelecida a
competência para julgar o agente do delito, em perfeita harmonia com o art. 5º e incisos I e II, alínea "e", do
art. 9º, todos do CPM, conforme já mencionado linhas acima.
Cabe anotar, por certo, que não poderia ser diferente esse entendimento. Isso porque as circunstâncias em
que estão submetidos os infratores, no momento que o crime foi praticado, podem ser distintas.
Quando o crime é praticado por militar, o fato ganha contorno mais expressivo, pois passa a afrontar bens
jurídicos complementares da norma penal que são inestimáveis para as Forças Armadas, como a hierarquia
e a disciplina militares, uma vez que são do conhecimento dos membros da caserna os dispositivos legais e
administrativos que vedam esse tipo de conduta.
Sobre esse assunto, leciona Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. 2013. Revista dos
Tribunais. São Paulo. p. 17):
"(...) o Código Penal Militar tutela, igualmente, variados bens jurídicos, porém, sempre
mantendo escalas: num primeiro plano, por se tratar de ramo específico do direito penal,
tem por bem jurídico constante, presente em todas as figuras típicas, de modo principal ou
secundário, o binômio hierarquia e disciplina, bases organizacionais das Forças Armadas
(art. 142, caput, CF); num segundo plano, não menos relevante, os demais, como vida,
integridade física, honra, patrimônio etc. A constatação dos valores de hierarquia e
disciplina, como regentes da carreira militar confere legitimidade à existência do direito
penal militar e da Justiça Militar (arts. 122 a 124, CF) (...)".
Por outro lado, quando o delito é praticado por civil, ao contrário dos militares, o autor não estará sujeito aos
rigores que envolvem a hierarquia e a disciplina, uma vez que esses valores são inerentes às atividades
desenvolvidas na caserna.
Existem, ainda, outras diferenças entre o civil e o militar que devem ser consideradas.
O militar do Serviço Ativo, ao ser licenciado, diferentemente do civil, não fica totalmente desvinculado da
Força, pois passa a integrar a reserva não remunerada, permanecendo na condição de reservista com a
obrigação para com o serviço militar até os quarenta e cinco anos de idade, se praça, e até os sessenta anos
de idade, se oficial, podendo ser convocado a qualquer momento, quando a situação nacional de defesa
exigir.
Além disso, cabe lembrar que o ex-militar esteve integrado ao corpo de militares das Forças Armadas, e,
como tal, recebeu instruções, participou de cursos de aperfeiçoamento e de especialização, inclusive, em
áreas sensíveis da corporação, como, por exemplo, no setor de explosivos, de armamento, de paraquedismo
e de investigações.
Com efeito, não há como comparar o ex-militar a um civil, para seguimento de julgamento monocrático, mas
sim em militar que cometeu um delito e que necessita ser processado e julgado pelo ato que praticou por
meio de seus pares, companheiros de farda, que fazem parte do escabinato, a fim de que haja a
preservação dos bens juridicamente tutelados pela Administração militar.
Outro ponto que deve ser valorado para que o Conselho de Justiça permaneça como órgão competente para
processar e julgar o civil, que perdeu a condição de militar no decorrer do curso processual, é a situação de
quebra de imparcialidade no julgamento entre os agentes que se encontravam na mesma condição ao
tempo da prática do delito.
Ao tratar o ex-militar, que deixou a caserna na marcha do processo, como se civil fosse, é conceder àquele
um tratamento jurídico diferenciado em relação aos demais companheiros de farda, que não foram excluídos
e que continuam sujeitos à hierarquia e a disciplina militares, uma vez que o ex-soldado seria julgado pelo
Juiz Federal e os outros militares seriam julgados pelo Conselho julgador.
Ademais, chegar-se-ia ao absurdo de se facultar ao acusado militar decidir (pois ele dispõe do direito de
licenciar-se da Força), ao bel-prazer, por qual órgão seria julgado - se pelo Conselho ou somente pelo
Magistrado federal - restando ao órgão Jurisdicional, a quem cabe conduzir o processo, ficar refém dessa
decisão, em uma clara interferência, sem precedentes, do infrator no processo.
Nesse sentido, tem decidido esta Corte:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTE. ACUSADO
CIVIL QUE, AO TEMPO DO CRIME, OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA DO
EXÉRCITO. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.
Delito de Posse de Entorpecente previsto no art. 290 do Código Penal Militar. Hipótese
em que, ao tempo do crime, o Acusado ostentava a condição de militar da ativa
do Exército. A Lei nº 13.774/2018, embora tenha provocado, por via oblíqua,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/12/2020 09:13:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175bca8ab
significativa redução da competência dos Conselhos para julgar os réus
submetidos à jurisdição da Justiça Militar, dela não retirou a de julgar aqueles
que ao tempo do crime eram militares, independentemente de, empós, terem se
tornado civis. Provimento do Recurso interposto pelo MPM para, cassando a Decisão
hostilizada, reconhecer a competência do Conselho Permanente na espécie, determinando
a baixa dos autos à instância de origem para o prosseguimento do feito. Decisão unânime.
(RSE Nº 7000430-73.2019.7.00.0000, relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, julgado em 29 de maio de 2019) (Grifo nosso.)
. ............................................................................................
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. EX-SOLDADO DO EXÉRCITO
BRASILEIRO. MILITAR DA ATIVA À ÉPOCA DOS FATOS. COMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. ARTIGO 30, INCISO I-B, DA LEI Nº 8.457/1992. MATÉRIA
PRELIMINAR PREJUDICADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A Lei nº
13.774/2018 alterou a Lei nº 8.457/1992 para atribuir competência ao Juiz Federal da
Justiça Militar para, monocraticamente, processar e julgar civis nos casos previstos nos
incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar, restando limitado o escopo de sua atuação
aos incisos anteriormente mencionados, razão pela qual se excluem da alçada monocrática
do Juiz Federal da Justiça Militar os agentes enquadrados no inciso II do artigo 9º do
Estatuto Repressivo Castrense. Se, à época da consumação do delito, o agente era
militar em atividade, eventual exclusão das fileiras das Forças Armadas não
afasta a competência do Conselho de Justiça para o processamento e o
julgamento do feito. Confirmada a competência do Colegiado Julgador de primeiro grau
para processar e julgar o feito, verifica-se prejudicada a matéria preliminar arguida pelo
Ministério Público Militar. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.
(RSE Nº 7000364-93.2019.7.00.0000, relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO, julgado em 29 de maio de 2019) (Grifo nosso.)
. ............................................................................................
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PARQUET MILICEN. JULGAMENTO DE EX-MILITAR.
DECISÃO MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO CIVIL. NULIDADE. COMPETÊNCIA
DO CONSELHO. CONFIRMAÇÃO. POSTULADOS DO TEMPUS REGIT ACTUM, DO JUIZ NATURAL
E DA SEGURANÇA JURÍDICA. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. As alterações operadas pela Lei nº
13.774/2018 na Lei de Organização Judiciária Militar (Lei nº 8.457/1992) não
incidem sobre os civis que tenham praticado o delito ao tempo em que eram
militares em situação de atividade, sujeitos à hierarquia e à disciplina. 2. A
competência da Justiça Castrense, por sua própria essência, define-se no
momento do cometimento do ilícito, em razão da matéria e em razão da pessoa,
critérios absolutos que se mantêm durante toda a persecutio criminis, em estrita
obediência aos princípios do tempus regit actum, do juiz natural e da segurança
jurídica. 3. Os supracitados postulados são garantias constitucionais, indissociáveis do
devido processo legal, que, por esse motivo, não podem ser mitigados por norma
infraconstitucional. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria. (RSE Nº 7000406-
45.2019.7.00.0000, relator Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO, julgado em 16 de maio
de 2019) (Grifo nosso.)
Dessa forma, observado nos autos que o acusado era militar quando cometeu o delito e considerando que
seu superveniente licenciamento da Força Naval não tem o condão de modificar a competência do juiz
natural para julgar o feito em que ele figura como réu, tem-se que o Colegiado a quo deve permanecer a
frente da marcha processual.
Em relação às alegações defensivas, quanto ao suposto bis in idem, em razão de o Acusado ter sido punido,
ainda como militar, disciplinar/administrativamente pelo mesmo fato, ressalte-se que esse tema se trata de
matéria de mérito, razão pela qual deverá ser analisado mais adiante.
Ante ao exposto, rejeito a preliminar defensiva de ausência da condição de prosseguibilidade da Ação Penal,
em razão do licenciamento do réu da Força, bem como a incompetência do Colegiado a quo para julgar civil
e o bis in idem.

MÉRITO

Adentrando-se ao mérito, trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, no tocante à
condenação do Sd FN JOSÉ VIANA RODRIGUES NETO, condenado à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/12/2020 09:13:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175bca8ab
reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis e o regime prisional
inicialmente aberto.
A Defesa pugna pela aplicação do Princípio da Insignificância; pela revogação tácita do art. 290 do CPM, em
decorrência da Lei nº 13.491/2017; pela necessidade de aplicação do art. 28 da Lei Antidrogas, e, por fim,
pelo reconhecimento da atipicidade da conduta imputada ao apelante, devido à ínfima quantidade de
entorpecente apreendida em seu poder.
O delito de tráfico, posse e uso de entorpecente, descrito no art. 290 do CPM, consiste em tipo penal que
objetiva a proteção jurídica voltada à preservação da saúde pública.
Trata-se de crime militar impróprio, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual basta para a
configuração do crime apenas a presunção do perigo, não havendo a necessidade de se materializar o dano
contra a incolumidade pública.
O acusado, ouvido em Juízo, confessou o delito, esclarecendo, que o entorpecente estava dentro do coturno
que levou para o quartel (evento 48, doc. 4).
Essa confissão tem valor probante, pois além de ter sido feita de forma livre, espontânea e expressa, nos
termos do art. 307 do CPPM, está em harmonia com as demais provas colhidas na instrução criminal, em
especial, com a prova testemunhal que presenciou a situação fática, a qual foi uníssona em confirmar que o
Sentenciado reconheceu se tratar de entorpecente, bem como que portava a substância dentro da OM
(vídeo nos eventos 31 e 48).
Nesses termos, a Testemunha relacionada pelo MPM 2º Sargento Delban da Silva Capucho disse (evento 32):
"quando eu olhei tinha dois vidros de CEBION dentro do boot e quando eu pedi pra ver, em
forma de um cachimbo, era de plástico, aquele vidro de vitamina C né, só que na frente
tinha uma roda de cachimbo. Aí eu perguntei que era aquilo, ele disse que era um
cachimbo, e eu perguntei pra que isso, ele disse pra fumar, aí quando olhei tinha outro
vidro, aí eu peguei, tinha substância que parecia maconha dentro, eu perguntei o que era,
ele respondeu que era maconha, eu perguntei de quem era, ele falou que era dele, eu
perguntei pra que era, ele falou que era pra uso próprio. (...)".
A Testemunha arrolada pelo MPM 1º Sargento Marcos Rogério da Conceição Wanderlei esclareceu:
"(...) ele me pediu pra eu não levar pra frente, ele ainda comentou a respeito
disso daí "não sargento, pô me arrependo, não por que isso aí talz... Juiz Auditor:
Em algum momento ele negou que era maconha? Testemunha: Não, não (...). Juiz
Auditor: Era a próxima coisa que eu ia perguntar, vocês tiraram foto do CBO? Filmaram?
Testemunha: Tiramos foto, fiz um vídeo, e bem tranquilo, perguntando a ele se
ele era o dono do material, se foi encontrado com ele, ele mesmo lacrou dentro
de um plástico, lacrou o material, e o militar que estava de serviço comigo, o
sargento Trancoso, ele era também um dos contra mestres que iam me render inclusive
(...)". (Grifo nosso.)
As demais testemunhas ouvidas em Juízo, o Soldado Matheus Lima Silva de Albuquerque e o 2.º Sgt Glauber
Da Silva Trancoso, não presenciaram os fatos e apenas esclareceram como ocorreu a cadeia de custódia do
entorpecente e como era a conduta social do Acusado (eventos 31 e 48)
Como se vê, a prova testemunhal colhida nos autos confirmou em Juízo que o Acusado portava entorpecente
dentro do aquartelamento, demonstrando harmonia com a confissão feita pelo réu e demais provas nos
autos, evidenciando a autoria do delito.
A materialidade do crime também restou demonstrada pelo Termo de Apreensão (evento 1, item 1, fl. 13),
pelo Laudo Preliminar nº 1/2017, o qual apresentou resultado positivo para maconha/haxixe/THC (evento 1,
doc. 1, fls. 11), e pelo Laudo Definitivo de Perícia Criminal Federal nº 869/2017 (evento 1, item 4, fls. 57/60),
o qual revelou que a substância analisada se tratava de maconha, com THC.
A substância guardada pelo réu é de uso proscrito no Brasil, conforme dispõe a Portaria n° 344, de 12 de
maio de 1998, atualizada pela Resolução n° 130, de 02 de dezembro de 2016, na Lista F2 (Lista das
Substâncias Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil) e na Lista E (Lista de plantas proscritas que podem
originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas) expedida pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA).
A conduta se revelou dolosa, uma vez que o acusado guardou o entorpecente, com livre vontade e absoluta
consciência, no coturno, visando levar para local sujeito à Administração Militar.
Com efeito, em relação ao Princípio no bis in idem, cabe anotar que a jurisprudência deste Tribunal Militar
tem afastado, veementemente, essa tese ao afirmar que "(...) Em relação ao "bis in idem", não cabe a esta
Corte analisar a aplicação de punições disciplinares (...)". (Apelação nº 28-83.2007.7.01.0201,
Relator: Ministro Olympio Pereira da Silva Junior, DJ: 1º/09/2010).
No mesmo sentido, ressalte-se, ainda, os seguintes precedentes deste Plenário:
"(...) A independência das instâncias penal, administrativa e civil permite a

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/12/2020 09:13:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175bca8ab
punição pelo mesmo fato sem a ocorrência de bis in idem.
Embora tanto a prática de crime militar quanto a de transgressão disciplinar
infrinjam os preceitos de hierarquia e de disciplina, o crime militar é uma
conduta humana mais grave, devendo ser apurada na esfera do Direito Penal
Militar. Preliminar não conhecida. Unanimidade.".
(...)
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade impõe-se a condenação do
agente. Negado provimento ao Apelo defensivo. Unanimidade. (APELAÇÃO Nº 100-
59.2015.7.02.0202/SP, Relator Ministro Cleonilson Nicácio Silva, julgado em 27/4/2017,
publicado em 05/6/2017) (Grifo nosso.)
. ..........................................................................................................
"(...) O licenciamento a bem da disciplina e a prisão disciplinar não possuem o condão de
afastar a sanção criminal, tão pouco constituem violação ao princípio do no bis in
idem, pois, em regra, as esferas de responsabilidades administrativas e penais não se
comunicam. (...)". (Embargos Infringentes nº 64-19.2015.7.09.0009/DF, Relator: Ministro
Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, DJe: 19/04/2017). (Grifo nosso.)
Como se percebe nos precedentes deste Tribunal, o fato de o militar ter sido punido no âmbito interno da
caserna, não impede que ele, na condição de réu, venha a ser também responsabilizado judicialmente pelo
ato criminoso que praticou.
Em relação à aplicação dos princípios da proporcionalidade; da intervenção mínima e da fragmentariedade,
bem como à alegação defensiva de atipicidade da conduta, em razão da pequena quantidade de drogas
apreendida, o que, segundo a DPU, possibilitaria a aplicação do Princípio da Insignificância, cabe esclarecer
que no delito de entorpecente, insculpido no art. 290 do CPM, o bem jurídico tutelado é a incolumidade
pública, sob o particular aspecto de saúde pública.
Com efeito, o uso de substância entorpecente por militares em serviço, mesmo que tenha sido de pequenas
quantidades, fere de morte os valores e os princípios juridicamente tutelados, prejudica o serviço,
compromete a segurança pessoal e a dos companheiros de caserna, expõe a imagem da OM e deixa
vulnerável as instalações militares.
Isso porque os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade e
letalidade, como armas de fogo e explosivos, sendo que o acusado, no presente caso, se encontrava de
serviço naquele dia.
Em razão disso, a doutrina e a jurisprudência Castrense têm seguido o entendimento de que, para a
consumação do crime de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente, basta que o infrator pratique
qualquer das figuras nucleares do art. 290 do CPM.
Dessa forma, a norma incriminadora não exige a necessidade de efetiva comprovação da existência de
qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem protegido pela norma penal, uma vez que, em ambiente militar,
a potencial lesividade da substância entorpecente é bastante para incriminar o seu possuidor.
Enfim, não prospera a alegação defensiva de que a pequena quantidade de entorpecente encontrada dentro
da Unidade Militar, em posse do acusado, não representaria lesão efetiva, mas apenas a possibilidade de
lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM, no caso, a saúde, uma vez que ainda assim restariam
violados os bens jurídicos secundários da norma penal em apreço, ou seja, a hierarquia e a disciplina
castrenses.
Conforme leciona Enio Luiz Rossetto (Código Penal Militar Comentado. 1ª ed. São Paulo. Revista dos
Tribunais. 2012. p. 967), o bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM é "(...) a saúde pública (...)":
"(...) O militar no interior do estabelecimento militar porta arma de fogo. O risco dessa
combinação arma de fogo e droga é concreto. A periculosidade da ação é imanente.
A reprovação de tal conduta se justifica por ser necessária à proteção das
pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhe sejam essenciais,
notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a
dano, efetivo ou potencial, impregnado da significativa lesividade. Por último, pela
elementar do tipo 'lugar sujeito à administração militar', o delito do art. 290 do CPM é
pluriofensivo. Tutela, nomeadamente, a saúde pública, como também a disciplina
militar e a segurança das pessoas.". (Grifo nosso.)
Já André Estefam e de Victor Eduardo Rios Gonçalves (Direito penal esquematizado: parte geral. Saraiva.
2012. p. 161) defendem que "(...) A conduta típica é perigosa por sua própria natureza (...)", não sendo
exigida prova do perigo real, uma vez que este é presumido pelo próprio legislador, não cabendo falar-se na
atipicidade pela absoluta impropriedade do objeto.
Ora, a presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, com os
valores e com os princípios basilares das Forças Armadas, razão pela qual prevalece nesta Justiça Militar o

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/12/2020 09:13:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175bca8ab
princípio da especialidade.
Essa tem sido a posição do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SOB
ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CPM). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO-INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULATIVIDADE DE SEUS REQUISITOS. BEM JURÍDICO.
PROTEÇÃO. HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITAR. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma
periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e
(d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. (...). 2. O Plenário desta Corte firmou
precedentes referentes aos militares incursos no delito do art. 290 do CPM,
entendendo ausentes as condições necessárias à aplicação do princípio da
insignificância, porquanto os bens jurídicos resguardados pela norma penal
referida são a hierarquia e disciplina militar. (...). 3. In casu, os pacientes foram
presos portando um papelote de cocaína nas dependências do 3º Regimento de Cavalaria
de Guarda, unidade sujeita à Administração Militar. (...). 4. Ordem denegada." (Habeas
Corpus nº 107689/RS. Rel. Min. Luiz Fux. Julgamento: 14/2/2012) (Grifo nosso.)
.......................................................................................................
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO
POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de
entorpecente por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga
que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado
portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em
que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de
relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a figura própria da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob
a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da
conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das
coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela
elementar consideração de que uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se
misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação
tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de
reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário,
mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças
Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática.
(...). (HC nº 104.923 / RJ, Redator do Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, julgado em 26/10/2010,
publicado em 10/02/2011, no DJe nº 027 ) (Grifo nosso.)
Na mesma direção tem decidido o Superior Tribunal Militar:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SOB A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. POTENCIALIDADE LESIVA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
1. O uso de droga e o serviço militar não se coadunam, sendo totalmente
incompatível com os valores éticos das Forças Armadas, pela sua potencialidade de
causar lesão a um número indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso das
substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na disciplina
militares.
2. Inaplicável o princípio da insignificância aos delitos de posse de entorpecentes, em local
sujeito à Administração Militar, uma vez que o militar que traz consigo qualquer
quantidade dessas substâncias compromete não só a segurança e a integridade
física dos membros das Forças Armadas, que, usualmente, portam armas letais,
como atenta, também, contra os princípios basilares da hierarquia e da disciplina
militares. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria." (Apelação nº 113-
28.2012.7.07.0007, Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgamento em 2/12/2013).
(Grifo nosso.)
......................................................................................................
EMENTA: APELO DEFENSIVO. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI
11.343/2006 E DO PRINCÍPIO DA BAGATELA OU INSIGNIFICÂNCIA. I - Comete crime tipificado no art.
290 do CPM o militar que traz consigo, no interior do quartel, substância entorpecente conhecida

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/12/2020 09:13:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175bca8ab
como cocaína. II - A Lei de Tóxicos (Lei nº 11.343/06), não revogou, nem derrogou o Código Penal Militar, por
ser legislação especial, que retrata a conduta em locais sujeitos à Administração Militar. III - O fato
relacionado à pequena quantidade da substância (cocaína) apreendida em poder do Acusado
não descaracteriza o delito, por aplicação dos princípios da bagatela ou insignificância,
conforme precedentes deste STM. IV - Recurso que se nega provimento. Decisão unânime. (Apelação nº
0000005-98.2008.7.05.0005-PR, Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, julgado em 19/10/2010). (Grifo nosso.)
Portanto, a condenação nesta esfera penal, diante da especialidade do Direito Militar e das especificidades
das Instituições Castrenses, não viola qualquer Princípio Constitucional. Da mesma forma não se aplica o
Princípio da Insignificância em delito militar de entorpecente, uma vez que o uso de drogas e o serviço da
caserna não se misturam, sendo totalmente incompatíveis com os valores das Forças Armadas, seja pela
sua potencialidade lesiva, seja em razão do efeito danoso das aludidas substâncias na hierarquia e na
disciplina militares.
Em relação ao pleito defensivo para aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, diante de uma suposta
revogação tácita do art. 290 do CPM, ressalte-se que essa Corte já editou a súmula nº 14, em 2/9/14, que
expressamente prevê a não aplicação da referida Lei no âmbito da Justiça Militar, in verbis:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à
Justiça Militar da União".
Insta lembrar nesse compasso que a Lei nº 13.491/17, que alterou o CPM, apenas ampliou as condutas
consideradas crimes militares, sem, contudo, revogar as normas contidas na Legislação Substantiva
Castrense, e, em especial, o delito de entorpecente, descrito no art. 290 do referido Códex.
Isso porque a referida Lei, ao estender a competência da Justiça Militar para julgar crimes previstos na
legislação penal comum, em nada modifica a especialidade do Código Penal Militar, uma vez que o caráter
específico da Norma Penal castrense manteve-se intacto, não sofrendo qualquer alteração a esse respeito.
Assim, observa-se que o art. 290 do CPM está em pleno vigor, prevalecendo em detrimento ao mesmo crime
descrito na legislação comum, sempre que o caso concreto se enquadrar no art. 9º, inciso II, do CPM.
Nesse sentido, já decidiu a Supremo Tribunal Federal:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE POSSE DE DROGA EM
RECINTO CASTRENSE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. (...).
INAPLICABILIDADE (...) DA LEI DE DROGAS NO ÂMBITO MILITAR.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E INEXISTÊNCIA DE AFRONTA
AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE (...). DENEGAÇÃO DA ORDEM. A jurisprudência
predominante do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não se pode
mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um
tem de mais favorável ao acusado, devendo ser reverenciada a especialidade da legislação
processual penal militar e da justiça castrense, sem a submissão à legislação
processual penal comum do crime militar devidamente caracterizado. Precedentes.
(...). 3. A posse, por militar, de substância entorpecente, independentemente da
quantidade e do tipo, em lugar sujeito à administração castrense (art. 290, caput, do
Código Penal Militar), não autoriza a aplicação do princípio da insignificância. O
art. 290, caput, do Código Penal Militar não contraria o princípio da
proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não se aplica a Lei n.
11.343/2006. (...). A Máxima Corte Constitucional Brasileira já firmou a
constitucionalidade do artigo 290 do CPM, com seu complemento extrapenal
atualmente na Portaria MS 344/98, afastando a incidência da Lei nº 11.343/06
nos crimes militares de entorpecente, à vista do Princípio da Especialidade: (HC
119458/AM, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 25/03/2014, Segunda Turma,
publicado em 03/04/2014) (Grifo nosso.)
......................................................................................
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTANCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. (...). 6. No caso, o
art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os
militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a
incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de
entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a
inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/12/2020 09:13:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175bca8ab
na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a aplicação da legislação comum . Donde a
impossibilidade de se mesclar o regime penal comum e o regime penal
especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de
cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de
hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da
especialidade das leis . Precedentes: (...). (HC 107688/DF Relator(a): Min. AYRES
BRITTO, julgado em 07/06/2011, Segunda Turma, publicado em 19/12/2011)
(Grifo nosso)
Esta Corte também tem decidido no mesmo sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. INCONFORMISMO DA DEFESA. POSSE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE INCONTESTES. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. CONVERSÃO DA PENA DE
RECLUSÃO EM PRISÃO. LICENCIAMENTO DO RÉU. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. I. A
autoria e a materialidade delitivas se encontram sobejamente comprovadas nos autos,
sem quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime. II. O art. 290 do
Código Penal Militar foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988,
porquanto a reprimenda penal atende aos valores que devem ser observados na
caserna, portanto, não há que se falar em qualquer violação aos dispositivos da
Carta Magna de 1988. III. A substituição de pena mais rigorosa, prevista no art. 290 do
CPM, por outra mais branda, nos termos das Convenções de Nova Iorque e de Viena ,
não encontra possibilidade no ordenamento militar brasileiro. IV. A posse e o uso de
entorpecentes em área militar configuram a necessidade de tutela diferenciada, não
somente para a salvaguarda da idoneidade das instituições, mas, também, pela segurança
que requerem. V. No tocante à Lei nº 13.491/2017, embora a nova redação do art.
9º do CPM tenha permitido a expansão da competência da Justiça Militar, não
há que se falar em revogação tácita de dispositivos do Código Castrense. VI.
Esta egrégia Corte pacificou o entendimento de não ser aplicável no âmbito da
Justiça Militar da União os dispositivos da Lei nº 11.343/2006, considerando a
especialidade da legislação penal militar e, obviamente, os princípios basilares
das Instituições Militares: hierarquia e disciplina. VII. Provimento parcial do Apelo,
para tão somente excluir da Sentença a conversão da reprimenda em prisão, fixando-se o
regime aberto para o cumprimento inicial da execução da pena, ex vi do art. 33, § 2º,
alínea c, do Código Penal, em caso de descumprimento do sursis, tendo em vista que o Réu
já foi licenciado do serviço ativo. VIII. Apelo provido parcialmente. Decisão unânime.
(Apelação 7000994-86.2018.7.00.0000, Relator Ministro JOSÉ BARROSO FILHO, julgado em
27/02/2019) (Grifo nosso.)
.....................................................................................................
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...). SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.491/2017.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. INADEQUAÇÃO. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS
ESPECIALIZANTES DO CPM NO TOCANTE AO TEMA ENTORPECENTE. PRETENSÃO
INFUNDADA. INAPLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO NO TRIBUNAL. PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO
JURISDICIONAL DE CARÁTER INTEGRATIVO-RETIFICADOR. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
DECISÃO UNÂNIME. 1. (...). 3. Pontuais alterações no art. 9º do CPM foram
promovidas com a promulgação da Lei nº 13.491/2017, alargando o espectro
definidor de crime militar em tempo de paz. Assim, uma vez perpetradas condutas
antijurídicas, embora tipificadas em diplomas legais distintos da Lei Penal Militar, desde
que se amoldem à nova redação do inciso II do art. 9º do citado Codex, encontram-
se-ão sujeitas à Jurisdição Castrense. (...). 4. O CPM é dotado de caráter especial.
(...). 5. O art. 290 do CPM, ao definir as condutas integrantes de seu núcleo
típico, institui, também, o elemento especializante da prática delitiva em
contexto, com a delimitação territorial relativa à prática do ilícito,
condicionando-o a "local sujeito à administração militar". Por isso, considerando
os critérios que perfazem a definição típica em tela, os quais fazem sobressair o
seu caráter especial, tal dispositivo tem prevalência, no âmbito da JMU, sobre o
estabelecido no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. (...). 7. Embargos de Declaração
rejeitados. Decisão unânime. (Embargos de Declaração nº 7000083-11.2017.7.00.0000,
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgado em 04/04/2018). (Grifo nosso.)
....................................................................................................

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/12/2020 09:13:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175bca8ab
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. OMISSÃO QUANTO AO EXAME DA LEI Nº
13.491/2017. NOVATIO IN MELLIUS. INOCORRÊNCIA. INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA
LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS A QUE SE REJEITA. Não procede a
alegação defensiva de que o advento da Lei nº 13.491/17 constitui "novatio in
mellius". As alterações trazidas pela referida norma não modificam o caráter
especial do CPM, apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes
militares, não revogando ou derrogando as regras inerentes aos crimes
militares, e respectivas sanções, previstas no Código Penal Militar. Assim sendo,
tais modificações em nada beneficiam o Réu. O simples advento da nova lei não tem
o condão de alterar o entendimento consolidado desta Corte Castrense sobre a
não aplicação das penas alternativas previstas na Lei Antidrogas (Lei nº
11.343/06), ou do Princípio da Insignificância, a casos como o versado nos autos, eis que,
incompatíveis com valores que norteiam a realidade do combate às drogas em
ambiente militar, cujo porte e uso malferem a segurança e a integridade física
intramuros e coloca em risco a higidez e a operacionalidade da tropa, necessárias
ao atendimento das suas obrigações constitucionais. Ademais, o dispositivo do art.
290 do Código Penal Militar busca, além de garantir a repressão e a prevenção,
assegurar a manutenção das bases estruturantes das Forças Armadas, quais
sejam, os Princípios da Hierarquia e da Disciplina. Embargos de Declaração
rejeitados. Decisão unânime. (Embargos de Declaração n° 7000 118-68.2017.7.00.0000,
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, julgado em 20/03/ 2018). (Grifo
nosso.)
Assim, a conduta praticada pelo Apelante é típica e antijurídica, não existindo qualquer causa excludente de
antijuridicidade ou de culpabilidade, devendo, portanto, diante das razões explicitadas e da repercussão
negativa que traria para o seio da caserna, ser mantida a condenação do acusado.
Por fim, e não menos importante, observa-se que a Sentença condenatória fixou na 2ª fase da dosimetria da
pena, a meu sentir, um cálculo equivocado, com a devida venia, levando-se em consideração as frações de
1/3 a 1/5 previstas no art. 73 do CPM.
Isso porque aumentou na segunda fase em 10 meses a pena-base que fora estabelecida em 1 ano na
primeira, motivada apenas pela agravante prevista na letra "l" do inciso II do art. 70 do CPM (estando de
serviço), conforme se verifica in verbis:
"Na 2ª Fase (agravantes e atenuantes) fica reconhecida a circunstância agravante haja
vista que o acusado estava de serviço no dia do ocorrido, de forma que deve ser
agravada de 1/5 (um quinto) a 1/3 (um terço), nos termos do art.73 do CPM, em
respeito ao critério de razoabilidade e proporcionalidade, o incremento a ser
considerado é de 10 (dez) meses de reclusão. Não há circunstâncias atenuantes.
Agrava-se, portanto, na segunda fase, a pena para 1 (um) ano e 10 (dez) meses
de reclusão.". (Grifo nosso.)
Ora, por meio de um simples cálculo matemático, é possível concluir que, caso se agrave a pena em 1/3, por
exemplo, aumentar-se-ia em no máximo 4 meses. No entanto, pelo que se viu, foi fixado na primeira fase a
pena de 1 ano e na segunda fase, essa reprimenda praticamente dobrou, contrariando, a meu ver, os
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Para se ter uma ideia, nos casos em que o militar, maior de idade, é flagrado com pequenas porções de
drogas dentro da OM, esta Justiça Especializada tem fixado a pena-base em 1 ano e, na segunda fase,
aplicado 1/5, conforme o seguinte precedente de minha Relatoria:
"Na Sessão de Julgamento realizada em 29/07/2019, decidiu o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, por unanimidade de votos, julgar procedente a denúncia para
condenar o acusado como incurso no art. 290, caput, do CPM e considerar a presença da
circunstância agravante genérica pelo fato de o acusado ter praticado a conduta "estando
de serviço" (art. 70, inciso II, alínea "L"), estabelecendo a pena definitiva em 1 (um) ano, 2
(dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, com direito à detração penal, com benefício do
sursis pelo período de 2 anos com direito de apelar em liberdade (evento nº 98).".
(Apelação nº 7001071-61.2019.7.00.0000, Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI,
Julgado em 10/6/2020) (Grifo nosso.)
Ademais, trata-se in tela de réu primário, com bons antecedentes, conforme reconheceu a própria Sentença,
razão pela qual também deve ser aplicado ao presente caso o mesmo percentual de 1/5, somando-se à
pena-base de 1 ano o quantum de 2 meses e 12 dias - e não 10 meses, como foi fixado no Juízo de origem -
totalizando ao final da 2ª fase a pena em 1 ano, 2 meses e 12 dias - a exemplo do precedente acima - que
se torna definitiva, por não haver na 3ª fase causas de aumento ou de diminuição de pena.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 18/12/2020 09:13:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2175bca8ab
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e pelo provimento parcial do recurso defensivo, para, mantendo
a condenação do ex-soldado, reduzir a pena imposta na Sentença condenatória de 1 ano e 10 meses para 1
ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis e o
regime prisional inicialmente aberto.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:34:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f2f15f66
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000588-31.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, pela rejeição das preliminares de
incompetência da Justiça Militar da União, de ausência da condição de prosseguibilidade e de incompetência do
Colegiado a quo para julgar civil e o bis in idem, todas suscitadas pela Defesa, e pela rejeição da preliminar de
intempestividade do recurso defensivo, arguida pela Procuradoria Geral da Justiça. No mérito, também
acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei pelo conhecimento e provimento parcial do
Recurso defensivo, para, mantendo a condenação do Acusado, reduzir a pena imposta na Sentença
condenatória de 1 (um) ano e 10 (dez) meses para 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão,
como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis e o regime prisional inicialmente
aberto, nos termos do voto do Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho Permanente
de Justiça para a Marinha da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, de 17 de fevereiro de 2019, que,
por unanimidade de votos, condenou o ex-Sd FN JOSÉ VIANA RODRIGUES NETO à pena de 1 (um) ano e 10
(dez) meses de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e a detração pelos dias em
que ficou presou preventivamente.
Preliminarmente a DPU, pugnou pela declaração de incompetência da Justiça Militar da União para julgar o
Acusado, considerando sua condição de civil.
Quanto ao tema, é importante destacar que a Constituição Federal, em seu art. 124, fixou a competência da
Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei,
como se pode observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em
lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência
da Justiça Militar.
Pelo que se depreende desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte, além de fixar a competência da
Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando para o legislador ordinário o
estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes. Assim, é considerado crime militar todo
aquele com previsão expressa no CPM, bem como o previsto na legislação comum, considerando a norma de
extensão inserida no art. 9º, inciso II, do CPM, pela Lei nº 13.491/2017.
Assim, o art. 290 do Código Penal Militar não prevê̂ a necessidade de o agente ser militar ou civil. O dispositivo
criminaliza a conduta do indivíduo que recebe, prepara, produz, vende, fornece, ainda que gratuitamente, tem
em depósito, transporta, traz consigo, ainda que para uso próprio, guarda, ministra ou entrega de qualquer
forma a consumo substância entorpecente, em lugar sujeito à Administração Militar.
No caso em tela, não há dúvidas de que o fato se deu em local sujeito à Administração Militar. O cachimbo e o
recipiente com a substância conhecida como maconha foram encontrados com o ex-Sd FN JOSÉ VIANA
RODRIGUES NETO quando esse assumia seu serviço no 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas em Manaus/AM.
Ademais, ressalto novamente que não há que se falar em processo e julgamento de civil, em virtude de
licenciamento do serviço militar, mas em ex-militar que cometeu um delito e que necessita ser processado e
julgado pelo ato que praticou quando ainda era militar, a fim de que haja a preservação do serviço e do dever
militares, e se evite a impunidade daqueles que afetam esses principios.
Destaque-se que o texto constitucional recepcionou a lei ordinária que trata da matéria, isto é, o Decreto-Lei

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:34:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f2f15f66
nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), que, em seu art. 9º, apresenta um rol taxativo das
circunstâncias nas quais, em tempo de paz, um delito penal deve ser considerado como de natureza militar.
Prevê̂ o dispositivo legal supramencionado, in verbis:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata êste Código, quando definidos de modo diverso na lei penal
comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição
especial;
No momento em que a substância entorpecente foi encontrada na posse do Acusado, este ostentava a
condição de militar, encontravam-se no interior de uma OM, razão pela qual se reconhece à Justiça Militar da
União a competência para julgar o presente feito, de acordo com o art. 9º, inciso I, do CPM.
Esse é o entendimento desta Corte, conforme se observa do seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. MACONHA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA
JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 29 DO
CPM. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JMU. LEI Nº
13.491/2017. PREVALÊNCIA DO ART. 290 DO CPM. LEI Nº 11.343/2006. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. Diferentemente da Justiça Militar Estadual, a Justiça
Castrense Federal guarda em si a competência para julgar e processar os
crimes militares definidos em lei, podendo o autor ser militar ou civil,
desde que presentes as circunstâncias ínsitas no art. 9º do CPM, o qual
encontra amparo na redação do art. 124 da Constituição Federal. Ante a
ausência de autorização legal, até que ocorra modificação no Código Penal, na Lei nº
8.457/92 ou na própria Constituição Federal, o Conselho Permanente de Justiça,
órgão da Justiça Militar da União, é competente para julgar os acusados não oficiais,
independentemente de ser civil ou militar. Nos termos da jurisprudência Pátria, é
inaplicável o princípio da insignificância ao delito capitulado no art. 290 do CPM.
Precedentes do Excelso Pretório e desta Corte. Inadmite-se a tese da
inconvencionalidade da norma penal, tendo em vista as Convenções de Nova Iorque
e de Viena não se revestirem de força constitucional, razão pela qual não têm o
condão de revogar o art. 290 do CPM. A conduta perpetrada pelo Apelante
consubstancia-se em fato típico, antijurídico e culpável, motivo pelo qual a
condenação deve ser mantida. Com o advento da Lei nº 13.491/2017, que ampliou
a competência da JMU para o julgamento dos crimes impropriamente militares, não
há que falar em revogação do art. 290 do CPM, para incidência do art. 28 da Lei nº
11.343/2006, tendo em vista a prevalência da norma especial em relação à lei
ordinária, em homenagem ao princípio da especialidade. Não se verifica a alegada
revogação do art. 290 do CPM, pelo advento da Lei nº 13.491/2017. Preliminares
rejeitadas. Desprovido o apelo defensivo. Decisões unânimes. (STM. Apelação nº
7000208-42.2018.7.00.0000; Relator: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, Data da Decisão: 13/11/2018, Data da Publicação: 26/11/2018). (Grifo
nosso.).
Assim, não obstante o Apelante agora ostentar a condição de ex-militar, pelo fato de ter sido licenciado das
fileiras da Marinha, a competência da Justiça Militar da União para apreciar e julgar a demanda não se afasta,
pois o crime continua sendo de natureza militar.
Assim, votei pela rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Militar da União, por falta de
amparo legal.
A Defensoria Pública da União suscitou, preliminarmente, a perda da condição de prosseguibilidade da Ação
Penal Militar, em virtude do licenciamento do Acusado do serviço ativo da Marinha. Requer, assim, que seja
declarada a perda de objeto do presente feito ou, subsidiariamente, sua remessa à Justiça Comum.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:34:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f2f15f66
É cediço que as condições de procedibilidade, também denominadas de condições de admissibilidade do
processo penal ou de pressupostos processuais, são aquelas necessárias ao início da ação penal militar, bem
como para o conhecimento dos recursos dirigidos a este Tribunal, e devem estar previstas em lei.
De outro modo, as condições de prosseguibilidade, que também devem estar previstas em lei, são aquelas
indispensáveis à continuidade da ação penal, isto é, o processo está em andamento e a condição deve ser
mantida ou implementada para que ele prossiga o seu curso normal.
Por certo, cumpridas essas condições de procedibilidade, o processo penal militar deve ser iniciado e seguir o
curso normal até o julgamento final da causa, ainda que, no decorrer do processo, o Acusado seja licenciado do
serviço ativo das Forças Armadas, uma vez que não há, na legislação castrense, qualquer dispositivo que
ampare a isenção do processo.
O ordenamento jurídico vigente indica que a ação penal para a apuração de crime militar é pública
incondicionada, sendo vedado estabelecer outras condições de procedibilidade e de prosseguibilidade
distanciadas da lei, sob pena de submeter a tutela almejada pela Constituição Federal à vontade de uma ou de
outra autoridade administrativa.
É a inteligência do art. 35 do CPPM, que se transcreve:
Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se
com a citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva
se torna irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não.
Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos
previstos neste Código. (Grifos nossos.).
Por esse ângulo, não há que se falar em processo e em julgamento de civil, em virtude de licenciamento, mas
em militar que cometeu um delito e que necessita ser processado e julgado pelo ato que praticou, a fim de que
haja a preservação do serviço e do dever militares, e se evite a impunidade daqueles que afetam esses
princípios.
Entendo que o licenciamento do serviço ativo não pode representar uma causa a justificar a isenção do
processo, afastada dos ditames legais, a promover a impunidade e a incentivar outros militares a
abandonarem as lides castrenses.
Conveniente salientar que, ao se considerar a condição de militar como requisito de prosseguibilidade da ação
penal, configura-se afronta ao Princípio do tempus regit actum.
O Código Penal Militar dispõe, em seu art. 5º, que "considera-se praticado o crime no momento da ação ou da
omissão, ainda que outro seja o do resultado". Assim, tem-se que o nosso ordenamento jurídico adotou,
inclusive no Direito Penal Militar, a Teoria da Atividade, segundo a qual se reputa praticado o delito no
momento na conduta, não importando o instante do resultado.
A adoção da Teoria da Atividade serve, entre outras coisas, para determinar a imputabilidade do agente e fixar
as circunstâncias do tipo penal, para o fim de aplicação da pena. Assim, é tomando por base o momento da
atividade que se chega à imputabilidade do agente.
É no momento da ação que se verifica se o autor era maior de idade, ou se possuía plena consciência daquilo
que estava fazendo. Dessa forma, tem-se que, se o agente, ao cometer um delito, era menor de idade, ainda
que o julgamento se procrastine, o autor responderá e será apenado segundo sua condição à época da
realização do crime.
O licenciamento posterior à denúncia em nada minimiza a gravidade da sua conduta quando ainda ostentava a
condição de militar. Assim, as únicas situações que poderiam isentar o Réu dos efeitos da condenação seriam:
a reforma da sentença em grau recursal; a promulgação de lei posterior mais benéfica ao Réu; ou a ocorrência
da abolitio criminis.
Portanto, observa-se que a instituição da condição de militar como requisito de prosseguibilidade da ação
penal não possui qualquer respaldo legislativo, pois só é exigível quando da consumação do crime. Assim, não

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:34:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f2f15f66
há que se falar em incompetência da Justiça Militar da União para julgar o Réu, haja vista que, na ocasião do
cometimento do delito, ele era militar da ativa.
Nesses termos, votei pela rejeição da preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade
por falta de amparo legal.
Ainda, a Defensoria Pública da União suscitou a incompetência do Conselho Permanente de Justiça para
processar e julgar o feito, por entender que, tendo em vista a alteração promovida pela Lei nº 13.774/2018 na
Lei de Organização Judiciária Militar e pela EC nº 45/2004, o licenciamento do Réu das fileiras da Marinha
deveria implicar o processamento e julgamento do feito pelo Juiz Federal da Justiça Militar, monocraticamente.
Registro, inicialmente, que esta Corte já fixou, no julgamento do IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, a tese
de que: "compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas". A referida tese representa um precedente vinculativo.
Destaco que, in casu, não se trata de civil que tenha praticado delito de competência da JMU. Trata-se, na
verdade, de Acusado que, ao tempo do crime, ostentava a condição de militar da ativa.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 124, fixou a competência da Justiça Militar da União em relação ao
processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei, como se pode observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em
lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência
da Justiça Militar.
Pelo que se pode depreender desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte, além de fixar a
competência da Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando ao legislador ordinário o
estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes em lei infraconstitucional, bem como as
matérias referentes à organização e à distribuição interna das competências.
De acordo com o critério ratione legis, é considerado crime militar todo aquele com previsão expressa no CPM,
bem como na legislação comum, considerando a norma de extensão inserida no art. 9º, inciso II, do CPM, pela
Lei nº 13.491/2017.
Nessa seara, distinguem-se, ainda, os crimes que só militares podem cometer - crimes propriamente militares -
, dos demais, nos quais civis também podem figurar como agentes.
Quanto aos crimes propriamente militares, a qualidade de militar, ao tempo do crime, é essencial e elementar
do tipo penal, pois somente o militar pode cometer tais delitos, a exemplo dos crimes de deserção, de
abandono de posto, etc. Vale dizer que civil não comete esses tipos de delitos, de modo que jamais poderão
figurar no polo passivo dessas ações penais militares, nem mesmo como partícipes.
Além da definição dos crimes militares, o legislador ordinário também deve dispor acerca da distribuição
interna da competência no juízo militar, e essa é a discussão que ora se trava no meio jurídico, em razão das
alterações trazidas pela Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, que alterou as disposições da Lei nº 8.457,
de 4 de setembro de 1992, que "Organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus Serviços
Auxiliares" (LOJM), entrando em vigor na data de sua publicação.
A seguir, trago as alterações referentes ao tema, que também tratam das situações em que os magistrados de
Primeira Instância passaram a ter competência monocrática, transcrevendo-se, ainda, as prescrições
revogadas:
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar acusados que não sejam oficiais, nos
delitos de que trata o inciso anterior, excetuado o disposto no art. 6°, inciso I, alínea

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:34:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f2f15f66
b, desta lei.
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos
delitos a que se refere o inciso I do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº
13.774, de 2018)
Parágrafo único. Compete aos Conselhos de Justiça das Auditorias da circunscrição
com sede na Capital Federal processar e julgar os crimes militares cometidos fora do
território nacional, observado o disposto no Decreto-Lei nº 1.002, de 21 de outubro
de 1969 (Código de Processo Penal Militar) acerca da competência pelo lugar da
infração. (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada
pela Lei nº 13.774, de 2018)
(...)
I-A - presidir os Conselhos de Justiça; (Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
(Incluído pela Lei nº 13.774, de 2018)
Dessas mudanças, o debate que é mais frequente em nosso cenário é o que se refere à competência do Juiz
Federal da Justiça Militar para julgar, monocraticamente, os crimes praticados por militares que foram, de
alguma forma, licenciados ou excluídos das Forças Armadas, pois quanto aos civis submetidos a esta Justiça
especializada não se tem dúvidas quanto à competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, uma vez
presente a alteração legislativa, que, em razão da pessoa, distinguiu o órgão competente.
Pois bem.
Sabe-se que há muito esse era o anseio da sociedade, uma vez que os civis não estão sujeitos à hierarquia e à
disciplina militares, não se justificando o julgamento pelo escabinato. Foi ajuizada, inclusive, a ADPF nº 289 no
STF, em 2013, pleiteando a interpretação conforme a Constituição Federal, a fim de que fosse reconhecida a
incompetência da Justiça Militar para julgar civis em tempo de paz e que esses crimes fossem submetidos a
julgamento pela Justiça comum, federal ou estadual.
Era também o posicionamento de alguns de nós, e refiro-me aqui, pessoalmente, aos votos que vim declarando
em preliminares de mérito nesta Corte, manifestando-me quanto ao julgamento monocrático do Réu Civil.
Desse modo, parabeniza-se a alteração legislativa, que reflete uma brilhante conquista social. Contudo, a
grande questão, a meu ver, é a interpretação quanto ao que o legislador quis dizer ao mencionar "civis", ou
seja, a mens legislatores quanto ao alcance da expressão.
Cito, por oportuno, a JUSTIFICATIVA do Projeto de Lei nº 7.683/2014, encaminhado pelo Superior Tribunal
Militar, que originou a Lei nº 13.774/18, in verbis:
"Nesse contexto, destaca-se a necessidade do deslocamento da competência do
julgamento dos civis, até então submetidos ao escabinato dos Conselhos de Justiça,
para o Juiz-Auditor: se por um lado é certo que a Justiça Militar da União não julga
somente os crimes dos militares, mas sim os crimes militares definidos em lei,
praticados por civis ou militares; de outro, é certo também que os civis não
estão sujeitos à hierarquia e à disciplina inerentes às atividades da caserna e,
consequentemente, não podem continuar tendo suas condutas julgadas por
militares. Assim, ressalvada a hipótese em que o crime é praticado em concurso com
o militar, o juiz-Auditor, monocraticamente, passará a julgar os civis que cometerem
crime militar."
Muitos têm abrangido, na expressão, o status de ex-militar, ou seja, englobam no conceito de "civil", para fins

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:34:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f2f15f66
da lei, aquele militar que tenha perdido tal condição, que eventualmente tenha sido licenciado, por exemplo.
No entanto, ao que se vê, não foi essa a intenção do legislador.
Com efeito, a condição de civil ou de militar, para fins da definição interna de competência, deve ser verificada
quando do momento do cometimento do delito, porquanto totalmente atrelada ao tempo da ação ou da
omissão configuradora do crime militar, sendo a hierarquia e a disciplina o critério para afastar o civil - ou seja,
aquele que em nenhum momento esteve submetido a tais princípios - do julgamento pelos militares.
A intenção do legislador, ao modificar a LOJM e permitir que ocorressem julgamentos monocráticos pelo Juiz
Federal da Justiça Militar, foi certamente em razão de os civis não estarem sujeitos aos princípios da hierarquia
e da disciplina militares, inerentes à vivência na caserna.
Nesse contexto, estando caracterizado que o Réu era civil à época da consumação do delito e que o fato se
deu contra a Administração Militar, infere-se que a sua conduta, em tese, desencadeou um fato típico,
antijurídico e culpável, que passou a ser apreciado, monocraticamente, pelo Juiz Federal da Justiça Militar,
segundo as regras de competência determinadas no art. 30 da Lei de Organização Judiciária Militar.
Ao contrário, estando caracterizado que o Réu era militar ao tempo do crime militar, mesmo que
posteriormente, no curso da persecução criminal, não mais o seja, deve continuar submetido ao julgamento
pelo Conselho de Justiça, em respeito e para garantir a preservação dos mencionados princípios, que
justificam, inclusive, a existência desta Justiça Especializada. A condição de militar está intrinsecamente ligada
ao fato, em virtude dos princípios que regem as relações na caserna, e o agente deve responder,
indubitavelmente, perante o escabinato de Primeira Instância, independentemente da perda superveniente da
condição de militar.
Apenas para argumentar, em uma hipótese em que ocorre um crime da competência da Justiça Militar,
praticado por um civil, se, por qualquer razão, este civil vier a adquirir o status de militar, a competência para o
julgamento de tal crime não se deslocará para o Conselho de Justiça, permanecendo na competência
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar.
Portanto, igualmente, o fato da perda da condição de militar do Acusado, posterior à Denúncia, em nada
minimiza a gravidade de sua conduta, quando ainda ostentava a condição de militar, devendo nessa condição
continuar sendo processado.
Assim sendo, o licenciamento posterior de militar que comete crime militar não guarda qualquer relação com a
condição de civil adquirida a posteriori. E, adotada a tese de julgamento monocrático de ex-militar, certamente
estar-se-á seguindo na contramão dos princípios penais militares, fragilizando a base do regramento militar,
com pernicioso reflexo na proteção do juízo natural.
Acrescente-se, como fundamento desse entendimento, que a nova lei foi expressa ao remeter a fixação da
competência ao tempo do crime, pois conferiu ao magistrado a competência para julgar monocraticamente os
civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM, bem como os militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo.
Em que pese reconhecer o caráter processual dessa lei que alterou a LOJM, e, repito, a lei trata de questão
processual, foi adotado o critério penal para definir a organização interna da competência, qual seja, a
condição do agente no momento do delito, porquanto fez referência aos incisos I e III do art. 9º do CPM.
Ou seja, o que se considera para a fixação do juízo monocrático é o instante em que o crime é praticado, cuja
subsunção está expressa nos incisos I ou III. Assim, sendo civil naquele instante, tem-se a competência
monocrática, mas sendo militar, haverá a competência do Conselho, não importando o que vier a ocorrer
posteriormente.
Vale relembrar as situações previstas no Código Penal Militar, em que civis poderão ser responsabilizados na
Justiça Militar da União. Os Incisos I e III do art. 9º do CPM preveem essas possibilidades, in verbis:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal
comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição
especial;

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:34:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f2f15f66
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso
I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa
militar;
b) em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou
assemelhado, ou contra funcionário de Ministério militar ou da Justiça Militar, no
exercício de função inerente ao seu cargo;
c) contra militar em formatura, ou durante o período de prontidão, vigilância,
observação, exploração, exercício, acampamento, acantonamento ou manobras;
d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função
de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e
preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente
requisitado para aquele fim, ou em obediência a determinação legal superior.
Repito, esses dispositivos somente são aplicados no momento do crime.
Desse modo, o militar que comete um delito previsto no CPM ou em legislações esparsas, mas de competência
da Justiça Militar da União, deverá, indubitavelmente, ser processado perante o Conselho de Justiça, em razão
da qualificação de militar que se fazia presente naquele instante, ou seja, no momento da ação ou da omissão,
mesmo que posteriormente tenha perdido tal status.
Por esse ângulo, não há que se falar em processo e em julgamento de civil, em virtude de licenciamento, mas
em militar que cometeu um delito e que necessita ser processado e julgado pelo ato que praticou, a fim de que
haja a preservação do serviço e do dever militar, e se evite a impunidade daqueles que afetam esses
princípios, considerando que o delito foi cometido enquanto detinha a condição de militar, em total afronta à
hierarquia e à disciplina militares, até mesmo por motivos didáticos.
Ou seja, o Acusado era efetivamente militar e o crime teria ocorrido no âmbito de uma Organização Militar. Por
essa ótica, existe total condição de processamento e de prosseguimento da ação penal militar, cabendo ao
Escabinato, que é o Juiz Natural da causa, a apreciação do feito até que haja uma sentença definitiva.
Invoca-se, ainda, em que pese estar relacionada à teoria do crime, a importância da Teoria da Atividade,
quanto mais na Justiça Militar, em que o momento do fato é extremamente relevante, justamente por definir a
jurisdição militar para o caso.
Com efeito, o Código Penal Militar dispõe, em seu art. 5º, que "considera-se praticado o crime no momento da
ação ou omissão, ainda que outro seja o do resultado".
Assim, tem-se que o Direito Penal Militar adotou a Teoria da Atividade para o crime, segundo a qual reputa-se
praticado o delito no momento da conduta, não importando o instante do resultado. Ou seja, aplica-se a lei
penal castrense ao tempo da prática da conduta, ainda que o resultado se verifique quando já em vigor
lei penal mais grave sobre a mesma imputação penal.
Desse modo, em que pese não estar diretamente relacionada à questão processual da distribuição interna da
competência, mas sim à questão penal do momento em que configurado o crime, a Teoria da Atividade
também reflete nessa seara, uma vez que a distinção quanto aos órgãos judiciários, promovida pela lei que
alterou a LOJM, se dá justamente em razão do agente que comete o delito, cuja condição é verificada
exatamente no momento do crime. É nesse momento em que se verifica a ofensa ao dever militar, ao qual o
civil não está submetido, motivo pelo qual foi fixado seu julgamento pelo Juiz togado, monocraticamente.
Portanto, a adoção da Teoria da Atividade em nosso ordenamento jurídico é de suma importância, de modo
que serve, inclusive, dentre outras circunstâncias, para determinar a imputabilidade do agente e fixar as
circunstâncias do tipo penal para o fim de aplicação da pena. Assim, é tomando por base o momento da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:34:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f2f15f66
atividade que se chega à imputabilidade ou não do agente. É no instante em que ocorre o crime que se
verificam as condições pessoais do Acusado para ser processado pelo Estado-Juiz.
Entre outras circunstâncias, a título exemplificativo, é no momento da ação que se verifica se o autor era maior
de idade, ou se possuía plena consciência daquilo que estava fazendo, ou, mesmo, se era militar ou não. Dessa
forma, tem-se que se o agente, ao cometer um delito, detinha certa qualificação pessoal, responderá e será
apenado segundo as suas condições verificadas à época da realização do crime.
Assim, mesmo não sendo tal teoria definidora de regra processual, por que não a utilizar também para balizar
a interpretação quanto à distribuição interna da competência, referente à atual regra de organização judiciária
implementada a partir da alteração legislativa, tal como nos exatos termos em que foi apresentado o Projeto
de Lei?
Da mesma maneira, tenho como convicção que, se ocorreu crime militar, devidamente tipificado na legislação,
cometido por militar e dentro das hipóteses do art. 9º do CPM, a competência certamente será ou do Conselho
Permanente de Justiça ou do Conselho Especial de Justiça - mesmo que posteriormente perca o status de
militar -, tendo em vista a condição pessoal de militar no momento do crime, e por ser essa a mens
legislatores, tal como encaminhada por esta Corte ao Legislativo, não havendo dúvida quanto ao juiz natural
para o caso.
Uma das regras que regem o processo penal é o Princípio do Juiz Natural, que se traduz em uma garantia
constitucional, previsto no art. 5º, inciso LIII, da Constituição Federal de 1988, que prevê:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
(...)
LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;
Segundo esse princípio constitucional, mais do que garantir a autoridade competente, seja ela em razão da
matéria, do território ou da pessoa, existe a certeza de que o Acusado não será submetido a um processo e a
um julgamento que não seja pelo órgão previamente estabelecido e imparcial, que, no caso específico do
militar que cometeu um crime militar, é o Conselho de Justiça.
Certo é que o licenciamento do serviço ativo, ou qualquer outro motivo de afastamento definitivo da Força, não
pode representar uma causa a justificar a alteração do Juiz Natural para, assim, afastar o Conselho da
apreciação e do julgamento da causa, sob pena de configurar ainda uma forma de manipular a distribuição
interna da competência, a mercê do interesse político ou pessoal, redundando em burla ao processo penal e ao
julgamento objetivo, isonômico e imparcial.
Como exemplo, poderíamos ter, numa mesma Organização Militar, dois Acusados pelo crime de abandono de
posto, consumados num mesmo momento, um sendo julgado pelo Conselho de Justiça e outro pelo Juiz,
monocraticamente. Como se vê, tal entendimento afeta, sobretudo, a isonomia entre os Acusados, os quais
eram igualmente militares ao tempo do cometimento do delito, subordinados aos princípios basilares da
caserna, mas com órgãos julgadores distintos.
E, ainda que das disposições não tão claras da Lei possam surgir eventuais dúvidas, permitindo uma
interpretação mais abrangente do termo "civis", o nosso CPPM permite, em seu art. 2º, § 1º, a interpretação
restritiva da lei de processo penal militar quanto às suas expressões, in verbis "admitir-se-á (...) a interpretação
restritiva, quando for manifesto (...) que a expressão da lei é mais ampla, do que sua intenção".
O que não é possível é afastar a interpretação de que os Conselhos de Justiça são o "juiz natural" dos militares
que cometem crimes militares, ainda que, posteriormente licenciados ou excluídos, não detenham mais
o status da Força.
Assim, deve ficar claro que a apreciação monocrática pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União somente
ocorrerá quando o Acusado for civil ao tempo da prática do delito ou, naquela condição, for partícipe do ilícito

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:34:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f2f15f66
penal, conforme previsto na Lei nº 8.457/1992 (Lei de Organização da Justiça Militar da União), alterada pela
Lei nº 13.774/2018.
Digo, novamente, ainda que a hipótese possa ser absurda, mas é uma possibilidade, que em respeito ao juízo
natural, se um civil comete crime da competência da Justiça Militar da União, e, porventura, venha a adquirir
o status de militar, quando em trâmite da ação penal, esta ação não se deslocará da competência do Juiz
Federal Militar para a competência do Conselho de Justiça, para dar prosseguimento, processamento e
julgamento. Por que, então, admitir-se o contrário?
Não há de confundir aqueles que sempre foram civis com aqueles que agora são civis, mas outrora foram
militares, ocasião em que cometeram delitos.
Ainda, pela regra da perpetuatio jurisditionis, contida no art. 43 do Código de Processo Civil, também aplicável
em processo penal, a competência firmada inicialmente se perpetua, sendo irrelevante a modificação do
estado de fato ocorrida posteriormente, como é a alteração da condição de militar para ex-militar, em caso de
licenciamento, por exemplo. Eis o dispositivo:
Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da
petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito
ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a
competência absoluta.
Desse modo, é irrelevante, para fins de delimitação da competência, o superveniente licenciamento do militar,
ou seja, sua nova condição de ex-militar.
A partir da interpretação de que civil é aquele que nunca esteve atrelado às atividades da caserna e aos
valores militares, a previsão legal preocupa-se com o momento do cometimento do delito, razão pela qual a
alteração do estado de fato do militar - que nesta condição cometeu o crime - para ex-militar, não tem o
condão de alterar a competência para o juízo monocrático.
Assim, considera-se a condição do agente (militar) no momento do fato, de modo que a posterior alteração de
seu status não altera a competência. Aquele tempo (o do cometimento do crime) é que rege o fato, e é o
critério definidor da organização interna da competência. Essa é a interpretação que deve ser conferida à lei.
Nesse sentido, cito precedentes desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE ENTORPECENTE
EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO E DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.
TIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA NA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. VIOLAÇÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. RECURSO DESPROVIDO.
UNANIMIDADE. I - O crime foi cometido ao tempo em que o Denunciado era militar
da ativa, vigorando a regra do perpetuatio jurisdicionis. A desincorporação do
Acusado no transcurso da ação penal não tem o condão de afastar a competência da
Justiça Militar da União ou do Conselho Permanente de Justiça. (...) V - Não
provimento do recurso. Decisão Unânime." (Apelação nº 7000092-
70.2017.7.00.0000. Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 17/4/2018, Data de Publicação: 16/5/2018); e
"EMENTA: EMBARGOS. JULGAMENTO DE CIVIS PELA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
POSSIBILIDADE. LICENCIAMENTO DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. TEMPUS REGIT ACTUM. PERPETUATIO
JURISDITIONIS. Não há de confundir aqueles que sempre foram civis com aqueles
que agora são civis, mas outrora foram militares, ocasião em que cometeram delitos.
Na espécie, a conduta delitiva foi perpetrada dentro do aquartelamento, ao tempo
em que o acusado era militar da ativa e sujeito às leis penais militares. O simples
licenciamento do agente não pode acarretar a incompetência do Conselho
Permanente de Justiça para julgar o feito, servindo de norte para a delimitação do

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:34:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f2f15f66
Órgão Julgador o princípio tempus regit actum. Ademais, aplica-se, por analogia, a
regra do art. 43 do CPC, que estabelece o princípio da perpetuatio jurisditionis,
sendo irrelevante, portanto, para fins de delimitação da competência, o
superveniente licenciamento das fileiras do Exército. Embargos rejeitados. Decisão
unânime." (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 163-83.2014.7.07.0007. Relatora
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento:
4/11/2016, Data de Publicação: 24/11/2016).
O próprio Ministério Público Militar, em âmbito institucional, emitiu o Enunciado nº 19 - CCR/MPM, de 12 de
fevereiro de 2019, sobre o tema, in verbis:
"Para aferimento da competência dos Conselhos de Justiça e do Juiz Federal da
Justiça Militar, órgão judiciais da 1ª Instância da Justiça Militar da União, nos termos
do art. 27 e art. 30 da LOJM (Lei nº 8.457, de 04/09/1992, com a redação dada pela
Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018) deve ser considerada a condição do
agente (civil ou militar), no momento do fato, não alterando esta competência a
posterior modificação de tal condição."
Cito, ainda, importante julgado referente à Justiça Militar Estadual, que pode ser relacionado ao tema, proferido
pelo Superior Tribunal de Justiça:
"EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. 1. CRIME MILITAR
COMETIDO POR POLICIAL MILITAR DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
ESTADUAL. DEMISSÃO ANTERIOR À INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO
POLICIAL.IRRELEVÂNCIA. JUÍZO NATURAL QUE SE FIXA À ÉPOCA DO FATO. 2.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Crime militar cometido por militar no
exercício da função. Em homenagem à garantia do juízo natural, a competência deve
ser fixada sempre em relação à qualidade que o recorrente apresentava no
momento do cometimento do fato, não podendo ser alterada por conta de alteração
fática posterior (exoneração). 2. Recurso a que se nega provimento." (RHC
20.348/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma. Julgado em
24/6/2008. DJe 1º/9/2008).
Portanto, o que se deve fazer é a devida interpretação quanto ao que vem a ser abrangido pelo conceito de
"civis", para fins de aplicação da lei, como dito acima.
Desse modo, se for caso de ex-militar que tenha cometido o delito afeto a esta Justiça Castrense quando ainda
detinha a condição de militar, este não está abarcado na alteração legislativa, permanecendo o seu julgamento
perante o Conselho de Justiça, preservando-se o grande desiderato da Justiça Militar, que é realizar
julgamentos com fulcro na experiência obtida da vivência na caserna, garantindo-se o respeito aos princípios
da hierarquia e da disciplina, tendo em vista a grande importância das Forças Armadas, sobretudo para a
soberania do país.
Ademais, no meio social, muitos defendem a diminuição das atribuições do Conselho, diante da visão
equivocada de que tais órgãos são cortes marciais, ou seja, órgãos de julgamento que integram a estrutura das
Forças Armadas. No entanto, é sabido que, no nosso País, as Justiças Militares integram o Poder Judiciário,
inexistindo qualquer relação de subordinação ou de submissão às instituições militares. Especificamente,
quando na função de julgador, posto à disposição da Justiça Militar, o livre convencimento e a liberdade de
entendimento do juiz militar são amplos e irrestritos.
E some-se a isso o fato de que agora o juiz federal é quem preside o Conselho, ou seja, o juiz investido em seu
cargo pelas regras constitucionais é o novo centro do colegiado, e não mais o militar da ativa, que é leigo.
Em que pese tal situação já ter sido verificada na prática, a nova estruturação orgânica foi também uma
inovação da lei - a meu ver muito acertada, que une as duas preocupações da sociedade. Confere-se um
julgamento pelo Conselho - em que se prepondera a experiência militar -, mas sob a presidência do Juiz Togado
- o que confere maior segurança processual, em razão das garantias e do conhecimento técnico da

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:34:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f2f15f66
magistratura, garantindo-se também o devido processo legal, com a escorreita aplicação das normas penais e
processuais penais, tal como se vê nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri.
Além disso, há vantagem em se ter um órgão coletivo, uma vez que o julgamento da matéria é manifestado
pelo grupo, e não isoladamente, como quando se tem um órgão singular na mesma função.
Quanto à presente alteração legislativa, como dito acima, vislumbro o seu caráter processual, sobre as quais
vige o princípio do tempus regit actum.
Com efeito, a nova lei, por tratar de matéria processual, possui aplicabilidade imediata, impondo que os atos a
serem praticados após a sua vigência sejam por ela regulados, nos termos dos arts. 2º do CPP e 5º do CPPM.
Confira-se:
Art. 2º A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos
atos realizados sob a vigência da lei anterior.
Art. 5º As normas deste Código aplicar-se-ão a partir da sua vigência, inclusive nos
processos pendentes, ressalvados os casos previstos no art. 711, e sem prejuízo da
validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.
Nesse sentido, cito também precedentes dos Tribunais, in verbis:
"EMENTA: "HABEAS CORPUS" - (...) RECONHECIMENTO, PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
LOCAL, DA OCORRÊNCIA DE DELITO CONTINUADO EM DATA POSTERIOR AO
ADVENTO DA LEI Nº 11.689/2008, QUE EXTINGUIU ESSA MODALIDADE RECURSAL -
NATUREZA PROCESSUAL DESSE DIPLOMA NORMATIVO, IMPREGNADO DE EFICÁCIA E
DE APLICABILIDADE IMEDIATAS - IMPOSSIBILIDADE, PORTANTO, DE UTILIZAÇÃO,
APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFORMADOR DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU,
DAS NORMAS RECURSAIS DERROGADAS (CPP, ARTS. 607 E 608), CONSIDERADO O
ORDENAMENTO POSITIVO VIGENTE NESSE MOMENTO ("TEMPUS REGIT ACTUM") -
DOUTRINA - PRECEDENTES - CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DECISÃO DE
NÃO CONHECIMENTO DESTE "HABEAS CORPUS" - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- (...) A Lei nº 11.689/2008, derrogatória dos arts. 607 e 608 do Código de Processo
Penal, que disciplinavam o protesto por novo júri, teve sua natureza processual
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, possuindo tal diploma
normativo, por essa razão, eficácia e aplicabilidade imediatas em relação
aos procedimentos penais em curso. Considerada a sucessão de leis processuais
no tempo, o tema em referência rege-se pelo critério que considera dominante, em
matéria recursal, o ordenamento positivo vigente no momento em que publicada a
sentença ou decisão, em face do postulado segundo o qual "tempus regit actum".
Doutrina. Precedentes." (STF - HC 124783 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO,
Segunda Turma. Julgado em 12/5/2017. Publicado no DJe de 18/4/2018) (Grifo
nosso);
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO PENAL. DEPUTADO FEDERAL. ALEGADA
PRÁTICA DE CRIMES DE PECULATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEBIMENTO
PARCIAL DA DENÚNCIA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. VALIDADE DOS ATOS
PRATICADOS PELO JUÍZO ENTÃO COMPETENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A modificação superveniente de
competência não importa em nulidade dos atos processuais até então
praticados. Precedentes. 2. Pelo princípio do tempus regit actum, são
válidos os atos processuais praticados ao tempo em que o juízo de primeiro
grau era competente, dentre os quais o recebimento da denúncia,
prosseguindo-se a ação penal a partir da fase processual em que se
encontra. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (STF - AP 914
AgR, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma. Julgado em 8/3/2016. Publicado
no DJe de 6/5/2016) (Grifo nosso);

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:34:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f2f15f66
"EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) ADVENTO DA LEI N.
13.491/2017. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM MANTIDA. NORMA DE DIREITO
PROCESSUAL PENAL POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO NOBRE. NULIDADE
NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO
DESPROVIDO. (...) 2. As normas de direto processual penal são regidas pelo princípio
do tempus regit actum, nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal. Assim,
iniciado processo penal no Juízo comum, antes do advento de nova lei, não há falar
em sua redistribuição nos termos da novel Lei n. 13.491/2017. 3. No caso, tendo a
sentença condenatória sido proferida em 18/8/2014 e o acórdão do recurso de
apelação prolatado em 25/5/2016, ambos anteriores à entrada em vigor da Lei n.
13.491/2017, de 13/10/2017, não há que se falar em deslocamento de competência.
4. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão,
desprovido." (STJ - RHC 107.228/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma.
Julgado em 19/3/2019. Publicado no DJe de 28/3/2019);
"EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES PRATICADO POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE
ATIVIDADE CONTRA PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. SUPERVENIÊNCIA
DA LEI N.º 13.491/2017. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE.
APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA DE
MÉRITO NÃO PROFERIDA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO
JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO
SUSCITANTE. 1. Hipótese em que a controvérsia apresentada cinge-se à definição do
Juízo competente para processar e julgar crime praticado, em tese, por militar em
situação de atividade contra patrimônio sob a administração militar antes do
advento da Lei n.º 13.491/2017. 2. A Lei n.º 13.491/2017 promoveu alteração na
própria definição de crime militar, o que permite identificar a natureza material do
regramento, mas também ampliou, por via reflexa, de modo substancial, a
competência da Justiça Militar, o que constitui matéria de natureza processual. É
importante registrar que, como a lei pode ter caráter híbrido em temas relativos ao
aspecto penal, a aplicação para fatos praticados antes de sua vigência somente será
cabível em benefício do réu, conforme o disposto no art. 2.º, § 1.º, do Código Penal
Militar e no art. 5.º, inciso XL, da Constituição da República. Por sua vez, no que
concerne às questões de índole puramente processual - hipótese dos autos
-, o novo regramento terá aplicação imediata, em observância ao princípio
do tempus regit actum. 3. Tratando-se de competência absoluta em razão
da matéria e considerando que ainda não foi proferida sentença de mérito,
não se aplica a regra da perpetuação da jurisdição, prevista no art. 43 do
Código de Processo Civil, aplicada subsidiariamente ao processo penal, de
modo que os autos devem ser remetidos para a Justiça Militar. 4. Conflito
conhecido para declarar competente o Juízo Auditor da 4.ª Auditoria da 1.ª
Circunscrição Judiciária Militar do Estado do Rio de Janeiro, ora Suscitante." (STJ - CC
160.902/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Terceira Seção. Julgado em 12/12/2018.
Publicado no DJe de 18/12/2018) (Grifo nosso);
"EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FRAUDES EM LICITAÇÕES PÚBLICAS. CONDENAÇÕES
CONFIRMADAS PELO TRIBUNAL REGIONAL. PLEITO DE NULIDADE. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. APROVEITAMENTO DE ATOS PRATICADOS EM JUÍZO
INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 567 DO CPP. WRIT NÃO
CONHECIDO. (...) 4. Em decorrência do princípio tempus regit actum, a lei nova
aplica-se imediatamente na instrução criminal em curso, evidentemente,
respeitando-se a eficácia jurídica dos atos processuais já constituídos. 5. Apesar de

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:34:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f2f15f66
as leis processuais aplicarem-se de imediato, desde a sua vigência, devem ser
respeitados os atos realizados sob o império da legislação anterior, sendo, portanto,
plenamente válidos os atos processuais anteriormente praticados e devidamente
ratificados pelo Juízo Federal. 6. Esta Corte, examinado o RHC 37.105/PE do corréu,
já se manifestou quanto a não ocorrência de vícios no curso do processo. 7. Habeas
corpus não conhecido." (STJ - HC 320.638/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
Turma. Julgado em 24/10/2017. Publicado no DJe de 31/10/2017).
Nesse passo, as modificações impostas pela novatio legis, de cunho processual, aplicam-se imediatamente,
alcançando, também, as ações penais referentes aos crimes ocorridos anteriormente à sua publicação;
contudo, desde que o órgão que antes detinha a competência para o processo e o julgamento não tenha ainda
proferido Sentença, uma vez que a alteração, in casu, refere-se à competência para julgamento.
Ou seja, caso ainda penda o julgamento da ação, a nova distribuição da competência será aplicada, até porque
decorre diretamente da lei.
Já tendo sido proferida Sentença, todavia, o ato será considerado válido. Por mais que a lei processual seja
aplicada imediatamente aos processos pendentes, deve-se ter conhecimento que o processo é constituído por
inúmeros atos. E cada ato deve ser considerado separadamente dos demais, para o fim de se determinar qual
a lei que o rege, recaindo sobre ele a preclusão consumativa, ou seja, a lei que rege o ato processual é aquela
em vigor no momento em que ele foi praticado. Invoca-se a teoria dos Atos Processuais Isolados.
A lei processual atinge o processo no estágio em que ele se encontra (Princípio tempus regit actum), mas se
respeita a eficácia do ato processual já praticado. Dessa forma, a publicação e a entrada em vigor de nova lei
só atingem os atos ainda por praticar, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma processual,
visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos. Os atos praticados sob o regramento
anterior devem ser respeitados, e prescindem de ratificação ou de renovação no juízo declinado.
Então, havendo Sentença, esta será respeitada, mesmo que exarada pelo órgão judiciário não mais
competente; mas, inexistindo tal decisum, se for o caso de um Acusado que ostentava o status de civil quando
do tempo do crime militar, de pronto será considerada a competência monocrática do Juiz Federal da JMU para
processamento e julgamento do Réu, na forma do art. 30, inciso I-B, da LOJM porquanto era "civil" naquele
momento, sendo esse o real sentido almejado pelo legislador para fins de aplicação da referida lei.
Por essa ótica, tendo a norma natureza processual e, portanto, aplicação imediata, não há que se falar em
necessidade de convocação do Conselho de Justiça para que decline da competência para o Juiz Federal da
Justiça Militar julgá-lo monocraticamente, quando for o caso, visto já ter sido essa fixada por força da nova
redação dada à LOJM.
Portanto, inexiste a necessidade de submissão da Decisão ao crivo do Conselho, pois a competência para o
processamento e o julgamento deixou de ser desse órgão por expressa previsão legal, quando for o caso, de
acordo com o entendimento acima exarado.
Vale dizer que, até a modificação da Lei nº 8.457/92, ocorrida no final do ano de 2018, as questões de direito
surgidas durante o curso da ação penal militar eram de competência dos Conselhos de Justiça. Contudo, com a
alteração promovida, mostra-se desnecessária qualquer deliberação dos membros dos Conselhos pelo fato de
que o julgamento de civis, que nessa condição cometeram o crime militar, passou a ser atribuição monocrática
do magistrado.
Assim, por ter a alteração da LOJM entrado em vigor em 19 de dezembro de 2018, a partir dessa data sua
aplicação é imediata aos processos em andamento, sendo desnecessária a subordinação à deliberação do
Conselho nos casos em que deixou este de ser o Juiz Natural, ou seja, nos julgamentos de civis que nunca
estiveram atrelados aos princípios militares.
Outrossim, quando os agentes criminosos eram militares à época do delito, mas em seguida perderam essa
condição, o processo deve iniciar ou prosseguir perante o escabinato, o qual será convocado ou sorteado,
conforme o caso, após o recebimento da Denúncia pelo Juiz togado. Se assim não for, teríamos, por exemplo, a
absurda situação de um civil ser julgado por um crime propriamente militar, salvo o caso da insubmissão.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:34:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f2f15f66
No mais, apenas para síntese, cabe distinguir a Teoria da Atividade - quanto ao tempo do crime, ou seja,
referente à matéria penal (prevista no CPM), atinente ao tempo do fato, da conduta cominada como crime; do
Princípio do tempus regit actum - quanto aos atos processuais, referente à matéria processual penal (previsto
no CPPM). Enquanto a primeira define o momento do crime, que é o tempo que rege o fato, a segunda reflete a
regra processual no sentido de que a nova lei processual possui aplicabilidade imediata, impondo que os atos a
serem praticados após a sua vigência sejam por ela regulados.
Em que pese a Teoria da Atividade estar afeta ao tempo do crime, ou seja, ao tempo que rege o fato, em meu
entendimento, ela possui claro reflexo nas novas regras de organização judiciária militar, introduzidas pela
recente lei, porquanto a condição do agente do crime militar, se civil ou militar, deve ser verificada nesse
momento.
Assim, a posterior perda da condição de militar do Acusado não altera a competência do Conselho de Justiça,
composto também por militares - o que inclusive mantém a razão de existir da Justiça Militar -, pois a situação
do tempo do fato é que deve reger essa distribuição interna de competência, tal como pretendeu a LOJM.
Trata-se da interpretação teleológica dos novos dispositivos legais, os quais não podemos subverter, por ser
essa a interpretação mais adequada ao escopo da persecução da ação penal militar, que, por meio da
experiência tão cara e única que se adquire com o convívio na caserna, permite que o julgamento pelo
Conselho do militar que cometeu o delito privilegie a melhor elucidação dos fatos, a real percepção da situação
do Acusado quando do tempo do fato, bem como a melhor proteção dos bens jurídicos envolvidos, ou seja,
permite o melhor julgamento para o caso concreto, que é o objetivo da Justiça Militar da União.
Interpretação contrária seria prejudicial aos fins para os quais se destinam a Justiça Militar como um todo.
Reitero, ainda, que o escabinato integra a estrutura do Poder Judiciário da União, de acordo com a Constituição
Federal, em seus arts. 123 a 125. Não está, portanto, nesse mister, subordinado às instituições militares.
Ademais, é presidido pelo Juiz Federal da Justiça Militar, não havendo que se falar em desrespeito às garantias
constitucionais.
Por fim, o que se afere para fixar a competência monocrática do Juiz Federal, de acordo com o art. 30, I-B, da
LOJM, é o momento em que o crime é cometido, ou seja, o tempo do fato, o qual encontra sua subsunção nos
incisos I ou III do art. 9º do CPM. Se civil, a competência será monocrática. Ao contrário, se militar, permanece
a competência com o Colegiado militar, não importando que venha a ser, posteriormente, licenciado ou
excluído da Força, pois o tempo do crime é que rege a definição da competência.
Com efeito, o grande objetivo de todas as alterações legislativas sempre foi retirar da competência da Corte
Castrense os réus que nunca foram militares, que nunca estiveram subordinados à hierarquia e à disciplina
militares. Esses sim são os "civis" para fins da lei. E foi o que se conquistou com as inovações introduzidas pela
Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018.
Assim, concluo que a competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar só é fixada nos casos em que o
civil, nessa condição, for um dos autores ou partícipes do crime, incidindo o art. 9º, I e III, do CPM, definido pela
lei como critério para distinguir a competência do Juiz Federal, não se aplicando aos ex-militares, os quais não
são considerados civis para fins das alterações implementadas pela LOJM.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de competência do Juízo monocrático, suscitada
pela Defensoria Pública da União.
Por seu turno, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscitou, em seu parecer, preliminar de não conhecimento
do Recurso de Apelação interposto, por entender que "paradas no Sistema E-Proc" não são válidas para
interromper a contagem do prazo recursal.
Conforme elucidado pelo Diretor de Secretaria do Juízo da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar
(Evento 91 - Processo nº 0000153-78.2017.7.12.0012), o Suporte do Sistema E-Proc confirmou que, muito
embora a intimação da Sentença tenha ocorrido em 7 de março de 2019, o sistema apresentou problemas
técnicos nos dias 8, 9 e 10 de março de 2019, tendo, de fato, parado de operar normalmente.
Com o não funcionamento do sistema, seria impossível que o prazo recursal da Defesa se iniciasse, pois não
pode o Acusado ser prejudicado por questões exclusivas do sistema implantado pela Justiça Militar da União.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:34:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f2f15f66
Com o restabelecimento do Sistema e-proc no dia 11 de março de 2019, deu-se iniciou ao prazo para
apresentação da Apelação defensiva, o qual findou-se em 20 de março de 2019. Nessa data, houve a efetiva
apresentação da Apelação (Evento 87 - Processo nº 0000153-78.2017.7.12.0012).
O lapso temporal entre os dias 11 e 20 de março, inclusive, consta no andamento da Ação Penal Militar nº
0000153-78.2017.7.12.0012 como marcos inicial e final da intimação eletrônica do Acusado (Evento 81 -
Processo nº 0000153-78.2017.7.12.0012).
Resta, portanto, evidente a tempestividade do presente Recurso de Apelação.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de intempestividade do Recurso de Apelação,
suscitada pela Procuradoria Geral da Justiça Militar, por falta de amparo legal.
No tocante ao mérito, a DPU, em suas Razões, pugnou pela absolvição do Acusado, em razão da incidência do
Princípio da Insignificância aos casos de posse de pequena quantidade de substância entorpecente e pugnou
pela aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Requereu também a absolvição pelo reconhecimento de que
se trata de maconha ontológica, incapaz de causar qualquer efeito no organismo de um ser humano. Segundo
a Defesa, a "quantidade torna impossível causar qualquer efeito no organismo de um ser humano. É uma
quantidade tão irrisória que foi toda consumida durante a realização do exame, conforme laudo respectivo. Se
não pode causar efeito, não é substância entorpecente".
Depreende-se dos autos que no dia 2 de outubro de 2017, o ex-Sd FN JOSÉ VIANA RODRIGUES NETO, durante
inspeção realizada pelo Segundo-Sargento DELBAN DA SILVA CAPUCHO para a entrada da equipe no serviço de
guarda e segurança do 1° Batalhão de Operações Ribeirinhas, em Manaus/AM, foi surpreendido com um
cachimbo artesanal e um frasco plástico que continham uma substância de cor esverdeada, os quais estavam
acondicionados em seu coturno.
No tocante à materialidade, consta o Termo de Apreensão (Evento 1 - -APENSO1 - fl. 4 - Processo nº 0000153-
78.2017.7.12.0012) e as perícias realizadas no material atestaram que se tratava de substância entorpecente.
Tanto o Laudo Preliminar de Substância Entorpecente nº 01/2017 (Evento 1 - -APENSO1 - fl. 11 - Processo nº
0000153-78.2017.7.12.0012) quanto o Laudo de Perícia Criminal Federal nº 869/2017 - SETEC/SR/PF/AM
(Evento 1 - -LAUDIPERI11 - fl. 57 a 60 - Processo nº 0000153-78.2017.7.12.0012), concluíram que a substância
apreendida era Cannabis Sativa Lineu (MACONHA), com THC.
Portanto, a materialidade do delito previsto no art. 290 do CPM foi suficientemente comprovada, não havendo
qualquer mácula que possa comprometer a fidedignidade dos laudos. Não houve qualquer quebra da cadeia de
custódia, bem como foram realizados todos os exames necessários à averiguação da natureza da substância
apreendida.
Nesse sentido, não merece prosperar a alegação defensiva de absolvição por se tratar de maconha ontológica.
Isto é, que por se tratar de uma quantidade pequena de Cannabis Sativa Lineu, totalmente consumida na
elaboração dos laudos, não haveria capacidade de causar efeito e não poderia ser classificada como
entorpecente.
No Laudo definitivo consta que:
"[...] uma alíquota de material vegetal de coloração castanho-esverdeada com odor
característico, aparentando ser 'maconha, contida em um envelope plástico lacrado
sob o nº 3531705 com massa líquida de aproximadamente 0,5g [....]."
"[...] a substância presente no material examinado é entorpecente de uso
prescrito no Brasil, capaz de causar dependência física e/ou psíquica a
quem dele fizer uso, de acordo com a Portaria 344/98 - SVS/MS, estando citado na
atualização vigente do seu Anexo I (Listas de substâncias entorpecentes,
psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial). 0 A-9 THC figura na Lista
F2 (Lista de Substâncias Psicotrópicas de uso proscrito no Brasil)". (grifos nossos.).
Ou seja, os termos do exame pericial põem em xeque a teoria de que a substância, na quantidade apreendida,
não causaria qualquer efeito no organismo do ser humano. O Laudo de Perícia Criminal Federal nº 869/2017 -

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:34:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f2f15f66
SETEC/SR/PF/AM foi explícito ao afirmar que a substância é entorpecente e é capaz de causar dependência
física e/ou psíquica. O fato de todo o material apreendido ter sido consumido não altera as conclusões periciais,
muito menos o potencial lesivo da droga.
Ademais, o simples fato de o militar, livre e conscientemente, guardar substância entorpecente em área sob
administração militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna condição necessária e suficiente para a
caracterização do tipo penal, independentemente dos possíveis efeitos que possa vir a causar em quem a
consome.
No que toca à autoria, por sua vez, igualmente, não há dúvidas.
O próprio Acusado admitiu, em Juízo, a conduta, a qual sabia ser ilícita (Evento 48 - -TERMOAUDI3 - Processo nº
0000153-78.2017.7.12.0012). Os fatos foram ainda confirmados pelos depoimentos das testemunhas (Evento
30, 31 e 32 - Processo nº 0000153-78.2017.7.12.0012).
Restando induvidosa a autoria e a materialidade delitivas, que não são sequer contestadas pela Defesa, passa-
se à análise das teses restantes da Defesa.
Requer a DPU o reconhecimento do bis in idem, haja vista ter o Acusado sido licenciado a bem da disciplina
pelo mesmo fato objeto do presente processo. Para a Defesa, o preceito insculpido no art. 42, § 2º, do Estatuto
dos Militares, estabelece uma exceção à regra da independência de esferas.
Ainda que a conduta imputada ao Acusado possa, ao mesmo tempo, configurar crime militar e transgressão
disciplinar, eis que infringe o Código Penal Militar e o Regulamento Disciplinar da Marinha, previsto no Decreto
nº 88.545/1983, o crime militar, sem dúvida, representa uma conduta humana mais gravosa, cuja apuração
demanda a tutela do Direito Penal Militar, evidenciando, assim, a distinção entre a conduta disciplinar e a
criminal.
Como é sabido, o crime militar constitui-se num fato típico, antijurídico e culpável, definido no Código Penal
Militar. Por seu turno, as transgressões disciplinares e suas respectivas sanções constituem matéria cuja
competência é reservada à autoridade militar, razão pela qual escapa da esfera de apreciação desta Justiça
Castrense.
Dessa maneira, o licenciamento do Acusado ex-Sd FN JOSÉ VIANA RODRIGUES NETO do serviço ativo da
Marinha do Brasil, assim como outra eventual reprimenda disciplinar que a ele possa ter sido imposta, não
constituem temas sujeitos à análise desta Justiça Especializada.
Além disso, ao contrário do alegado pela DPU, não existe na legislação qualquer previsão que autorize que
questões como a dos autos seja apurada e resolvida apenas na esfera administrativa. O art. 42, § 2º, do
Estatuto dos Militares, em nenhum momento estabelece uma exceção à regra da independência de esferas ou
dá prioridade à punição administrativa sob a penal.
Sobre o assunto, este Superior Tribunal Militar já manifestou entendimento pacífico acerca de tal circunstância
em diversas oportunidades, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ENTORPECENTES. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 290
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.
INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
DELITO DELINEADO E PROVADO. Compete ao Conselho Permanente de Justiça julgar
o Acusado que, ao tempo do crime, ostentava a condição de militar da ativa.
Precedentes. Preliminar de incompetência do Conselho Permanente de Justiça
rejeitada por unanimidade. A circunstância de o Acusado ter sido licenciado
das fileiras do Exército a bem da disciplina não inviabiliza a sua
condenação na esfera penal, ainda que pela mesma conduta; e isso porque
as esferas administrativa e criminal são independentes, não se confundem,
na medida em que, inclusive, subordinam-se a poderes decisórios distintos
e buscam tutelar interesses da sociedade e do próprio Estado não
necessariamente idênticos e situados em graus diferenciados em uma
escala de relevância. Bis in idem não configurado. Como assentado pelo

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:34:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f2f15f66
Superior Tribunal Militar e pela própria Suprema Corte, a simples presença da
substância entorpecente nos quartéis, em desacordo com as normas legais e
regimentais, constitui bem mais do que delito de perigo para a saúde individual e
coletiva, na medida em que põe em risco de morte não só os integrantes da Força,
como também outras frações da sociedade, em face da própria natureza das
atividades militares, com o impositivo uso de armamentos, inclusive pesados, e de
outros petrechos com elevado poder de destruição. Ademais, notória também é a
insegurança gerada pela presença e pelo uso de entorpecentes na Caserna, no que
diz respeito à efetiva operacionalidade da tropa e à preservação da hierarquia e da
disciplina. Não aplicação do princípio da insignificância. Delito delineado, configurado
e provado em todas as suas elementares. No mérito, desprovimento do Apelo
defensivo por unanimidade." (STM. APELAÇÃO nº 7001250-92.2019.7.00.0000.
Relator o Ministro Gen. Ex. LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgado em 18/02/202.
Publicado em 02/03/2020). (Grifo nosso.).
Nesse contexto, ainda que se pudesse considerar que o licenciamento a bem da disciplina decorreu dos fatos
narrados nestes autos, tal situação não afasta a aplicação da lei penal, em virtude da independência das
instâncias penal, administrativa e civil.
Em relação ao Princípio da Insignificância, em razão da atipicidade material da conduta pela ínfima quantidade
de droga apreendida, é firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de não os empregar nos
crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou ao uso de entorpecente.
Ressalte-se que nem o Código Penal Militar, nem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)
estabelecem uma quantidade mínima a partir da qual uma substância entorpecente passe a ser de uso e posse
proscritos; não o fazem nem mesmo em relação ao THC.
Além disso, não existe a necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública se o militar é
surpreendido com drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários
núcleos, sendo certo que o simples fato de "trazer consigo" substância entorpecente em local sujeito à
administração militar constitui condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
Esse é o posicionamento desta Corte, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação:
"APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. FALTA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA. LESIVIDADE DEMONSTRADA. Não há que falar em falta de condição de
prosseguibilidade na hipótese de licenciamento do réu durante o curso do feito,
porquanto inexiste na Lei castrense qualquer determinante ou pressuposto
processual que vinculem o status de civil ou de militar do acusado ao crime
capitulado no art. 290 do CPM. No tocante ao princípio da insignificância, esta
Corte Castrense tem entendimento pacífico sobre sua inaplicabilidade aos
delitos perpetrados em local sujeito à Administração Militar. A inadequação
da bagatela justifica-se porque os efeitos do uso das drogas comprometem,
além da saúde pública, a integridade física do indivíduo. Esses efeitos no
organismo de um soldado, mesmo em intensidade pequena, podem
acarretar danos incomensuráveis às Forças Armadas. Descabe falar em
ausência de lesividade da conduta por não ter se declinado a concentração de THC
na quantidade da substância avaliada. Não é necessário que o laudo contenha a
quantidade exata de THC na amostra analisada, bastando que o exame constate a
existência do princípio ativo da droga.". (APELAÇÃO nº 28-37.2015.7.07.0007/PE.
Rel. Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgado em
16/6/2016. Publicado no DJe de 17/8/2016). (Grifo nosso.)
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 200-94.2013.7.01.0401/RJ, de relatoria do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (julgada em 28/6/2016); Apelação nº 127-

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:34:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f2f15f66
09.2014.7.11.0111/DF, de relatoria do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA (julgada em 31/5/2016); Apelação
nº 222-21.2014.7.01.0401/RJ, de relatoria do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
(julgada em 25/5/2016).
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE, nos autos
do Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena
quantidade de entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista
Direito Militar, nº 44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das
instituições militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado 'trazendo
consigo', dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que
ínfima a sua quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar. Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada
apenas dentro da esfera de sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua
intimidade. Muito pelo contrário, entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo
social, abrangendo-se aqui tanto a coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação
fática ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado
de muito maior potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de
substância entorpecente que tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças
Armadas, dentro estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em
seus carregadores e também, concomitantemente, estariam levando no bolso de
suas fardas 'fininhos' de maconha ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse
que o mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação
não teria sequer um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por
desconfiar que o mesmo pudesse estar sob os efeitos de determinada substância
entorpecente? Ou, então, será que um capitão não teria receio de advertir
verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que este último tem no
coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do dia, um
'fininho' aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados
artilheiros, que pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com
morteiro 12 mm, reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais
colegas de caserna que também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram
coisa nenhuma, se soubessem que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de
maconha, se sentiriam seguros na realização e prática de exercício? (...)" (STF
- Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, Plenário. Julgado em
11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Por esses motivos, afasta-se a tese de atipicidade material do fato, em face da ínfima quantidade de droga
apreendida e de ausência de perigo efetivo de lesão.
Da mesma forma, exclui-se a aplicação do Princípio da Insignificância e da Proporcionalidade do âmbito penal
castrense, uma vez que o uso de drogas e o serviço militar não se misturam, sendo aquele totalmente
incompatível com os valores éticos das Forças Armadas, pela sua potencialidade em causar lesão a um número

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:34:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f2f15f66
indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares
na hierarquia e na disciplina militares.
Por fim, a aplicação da Lei nº 11.343/06 também não é cabível, ante o entendimento já pacificado pelo
Superior Tribunal Militar e pelo Supremo Tribunal Federal de se aplicar o princípio da especialidade.
Cabe às Forças Armadas a manutenção da soberania, como bem preconiza o art. 142 da Constituição Federal.
Essas Forças são organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sendo que seus membros possuem
missão específica, que se dá de maneira diversa se comparada ao resto da sociedade, ou seja, para o militar
requer-se um ajustamento profissional que tem o condão de influir na tipicidade penal, a ponto de diferenciar
sua conduta daquela esperada do cidadão comum, razão pela qual tem princípios e valores próprios que
ensejaram a criação de leis e de normas peculiares.
O art. 290 do CPM está válido, vigente, e foi devidamente recepcionado pela Lei Maior, não havendo decisão,
seja por instância inferior, seja pelo Supremo Tribunal Federal, que impossibilite sua aplicação. Pelo contrário, é
remansosa a jurisprudência do STF que já o considerou aplicável aos crimes militares, em detrimento da nova
Lei de Entorpecente - Lei n° 11.343/06.
A aplicação do dispositivo da Lei Penal Militar aos crimes de entorpecentes no âmbito da Justiça Militar se dá
pela especialidade da Legislação Castrense.
Esse é o posicionamento dominante do STF:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA.
ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado contra ato do Superior Tribunal
Militar que, no julgamento de embargos infringentes, manteve a condenação do
paciente pela prática do crime previsto no art. 290, do Código Penal Militar. 2.
Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no
âmbito dos crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei n°
11.343/06, como já ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei n°
6.368/76. 3. Direito Penal Militar pode albergar determinados bens jurídicos que não
se confundem com aqueles do Direito Penal Comum. 4. Bem jurídico penal-militar
tutelado no art. 290, do CPM, não se restringe à saúde do próprio militar, flagrado
com determinada quantidade de substância entorpecente, mas sim a tutela da
regularidade das instituições militares. 5 . Art. 40, III, da Lei n° 11.343/06, não
altera a previsão contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°, LICC: não incide
qualquer uma das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290, do CPM,
é norma especial e, portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n°
11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação às
hipóteses amoldadas no art. 290, CPM. 8. Prescrição da pretensão punitiva
reconhecida de ofício, sob a modalidade retroativa. 9. Habeas corpus concedido de
ofício; prejudicado o pedido. (HC n.º 91356/SP, Segunda Turma, Relatora Min. ELLEN
GRACIE, julgado em 24/6/2008). (Grifos nossos.)
Esse entendimento é corroborado, ainda, pelo HC nº 104.923/RJ , cujo relator para o Acórdão foi o Ministro
AYRES BRITTO (julgado em 26/10/2010), e pelo HC nº 92.462/RS, de relatoria da Ministra CARMEN LÚCIA
(julgado em 23/10/2007).
É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a incidência do art. 28 da referida
lei, permanecendo plenamente vigente o art. 290 do CPM. Por esse princípio, somente se aplicaria a legislação
comum, ou mesmo os tratados e as convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, se inexistisse lei
específica em sentido contrário. Essa premissa não se faz presente no caso concreto, até porque o CPM, em
seu art. 290, tratou de incriminar a guarda ou o depósito de substância entorpecente em área sob a
Administração Militar, em homenagem aos princípios basilares das Forças Armadas.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:34:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f2f15f66
No caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção dos princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a
disciplina militares. São esses os princípios que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a
especialidade do Direito Penal Militar, fundado no Princípio Constitucional da Soberania (art. 1º, inciso I, da
Constituição Federal). Assim, a própria ordem constitucional admite o maior rigor da legislação penal militar
em detrimento da lei ordinária.
Portanto, não há como afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento unânime nesta Corte castrense, conforme se observa da Súmula nº 14, que prevê:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei
Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Pelas razões explicitadas, verifico que o art. 290 do CPM não pode ser considerado inaplicável ou
inconstitucional, tanto pelo fato de ter sido devidamente recepcionado pela Lei Maior, quanto pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já o considerou válido.
Não fica redundante acrescentar que a função das Forças Armadas destina-se à defesa da Pátria, à garantia
dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Admitir o porte de maconha no interior do aquartelamento ou
até mesmo o uso de substâncias ilícitas para militares que portam armas letais seria reconhecer a
incapacidade de reação aos fins a que se destinam as Forças Armadas.
Tem-se por certo que a presença de militares em atividade portando substância ilícita ou, ainda pior, sob o
efeito do uso dela, não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais
basilares das Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto
castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado
portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte,
no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob
administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente
castrense é incompatível com a figura própria da insignificância penal, pois,
independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a
posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e
adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto,
a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que
uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto
que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente
militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de
reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do
próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio
conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros
explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o
princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que norma da
como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o
esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se
estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal". (STF - Habeas Corpus nº
104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em
26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011). (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 17/12/2020 15:34:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f2f15f66
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo
nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas
Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas
Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
As condutas censuradas pelo referido art. 290 consistem em delito que requer proteção jurídica, sendo crime
de mera conduta e de perigo abstrato. Assim, basta a presunção do perigo para a sua reprimenda, não
havendo necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública - a saúde pública.
Em resumo, constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência
entre as ações do Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material,
entendida como a efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Desse modo, demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e diante de ausências de causas de
excludente de culpabilidade ou de ilicitude, deve ser mantida a condenação.
Contudo, verifica-se que na segunda fase da dosimetria da pena, o juízo a quo aumentou a pena base, antes
fixada em 1 (um) ano, em 10 (dez) meses, em virtude da agravante da alínea "l" do art. 70 do CPM. Esse
aumento extrapolou os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Nos temos do art. 73 do CPM, quando a lei não fixar o quantum atenuante ou agravante, deve o juiz fixá-lo
entre 1/5 (um quinto) e 1/3 (um terço).
No presente caso, foi imputado um aumento muito superior ao máximo permitido em lei, que seriam 4 (quatro)
meses. Ressalta-se, ainda, que o Acusado é réu primário e com bons antecedentes, o que favorece um
aumento no menor quantum, 1/3 (um terço).
Desta forma, na segunda fase de dosimetria da pena, dever-se-ia aumentar a pena base em 2 (dois) meses e
12 (doze) dias, e não 10 (dez) meses. A pena definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de
diminuição de pena, ficaria em 1 (ano), 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública da
União para, mantendo a condenação do ex-Sd FN JOSÉ VIANA RODRIGUES NETO como incurso no art.
290, caput, do CPM, reduzir a pena imposta na Sentença condenatória de 1 (um) ano de 10 (dez) meses de
reclusão para 1 (ano), 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, com o beneficio do sursis e o regime
prisional inicialmente aberto.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.